Tribunal: CARF
Processo: 17227.721749/2023-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2019
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte, pessoa física, que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, somente pode deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas de custeio indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora que estejam devidamente comprovadas com documentação hábil e idônea e escrituradas em Livro Caixa.
LIVRO CAIXA. CARTÓRIO. DESPESAS COM NATUREZA DE INVESTIMENTO. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas geradoras de ativos com vida útil superior a um exercício são consideradas como de capital e, como tais, não são dedutíveis a título de despesas de custeio, ainda que escrituradas em livro caixa.
LIVRO-CAIXA. SERVIÇOS NOTARIAIS. DEDUÇÕES AUTORIZADAS. DESPESAS COM ACESSO À INTERNET, SEGURO OBRIGATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TITULAR DO CARTÓRIO E TARIFAS BANCÁRIAS.
Necessários à percepção da renda e manutenção da fonte produtora, no caso da atividade notarial, o acesso à internet e o seguro obrigatório de responsabilidade civil facultativa do titular do cartório. Também, em decorrência da forma usualmente utilizada para efeito de pagamento de títulos e emolumentos, não se concebe a movimentação financeira dos valores auferidos diariamente pelo cartório sem a intermediação de instituições financeiras, de forma que o gasto incorrido com tarifas bancárias, no exercício da atividade cartorária, atende aos requisitos de necessário à percepção da renda e manutenção da fonte produtora.
CONCOMITÂNCIA MULTA ISOLADA CARNÊ LEÂO, MULTA DE OFÌCIO. SÚMULA CARF 147. PERÍODO ANTERIOR A MP 351/2007. IMPOSSIBILIDADE.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência não se destina a suprir comprovação falha ou inexistente pela parte a quem incumbe o ônus probatório, na forma legalmente estipulada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.721749/2023-37
ACÓRDÃO
2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDA DE FREITAS LEITÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2019
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte, pessoa física, que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, somente pode deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade, as despesas de custeio indispensáveis à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora que estejam devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea e escrituradas em Livro
Caixa.
LIVRO CAIXA. CARTÓRIO. DESPESAS COM NATUREZA DE INVESTIMENTO.
INDEDUTIBILIDADE.
As despesas geradoras de ativos com vida útil superior a um exercício são
consideradas como de capital e, como tais, não são dedutíveis a título de
despesas de custeio, ainda que escrituradas em livro caixa.
LIVRO-CAIXA. SERVIÇOS NOTARIAIS. DEDUÇÕES AUTORIZADAS. DESPESAS
COM ACESSO À INTERNET, SEGURO OBRIGATÓRIO DE RESPONSABILIDADE
CIVIL DO TITULAR DO CARTÓRIO E TARIFAS BANCÁRIAS.
Necessários à percepção da renda e manutenção da fonte produtora, no
caso da atividade notarial, o acesso à internet e o seguro obrigatório de
responsabilidade civil facultativa do titular do cartório. Também, em
decorrência da forma usualmente utilizada para efeito de pagamento de
títulos e emolumentos, não se concebe a movimentação financeira dos
valores auferidos diariamente pelo cartório sem a intermediação de
instituições financeiras, de forma que o gasto incorrido com tarifas
bancárias, no exercício da atividade cartorária, atende aos requisitos de
necessário à percepção da renda e manutenção da fonte produtora.
Fl. 18372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
2
CONCOMITÂNCIA MULTA ISOLADA CARNÊ LEÂO, MULTA DE OFÌCIO.
SÚMULA
CARF
147.
PERÍODO
ANTERIOR
A
MP
351/2007.
IMPOSSIBILIDADE.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência não se destina a suprir comprovação falha ou inexistente pela
parte a quem incumbe o ônus probatório, na forma legalmente estipulada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por afastar as
preliminares e dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter as seguintes glosas
referentes a despesas constantes do livro caixa (ou seja, considerando os respectivos montantes
como dedutíveis), conforme os valores expressamente discriminados no Tópico “4. Conclusão” do
Voto do Relator: a) despesas com internet contratadas com a empresa Net; b) despesas com
movimentação de livros, monitoramento de alarme, limpeza de galpão, limpeza do cartório,
manutenção de elevadores, de ar-condicionado e de câmeras de vigilância; c) despesas bancárias,
exceto aquelas relacionadas com empréstimos e respectivos encargos; d) despesas de seguro de
responsabilidade civil facultativa, contratadas com a empresa Chubb Seguros S.A.

Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Carolina Silva Barbosa,
Débora Fófano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto e Silvio Lúcio de Oliveira Junior
Fl. 18373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
3

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de e-fls. 02 a 04, lavrado junto a pessoa física da Sra.
Fernanda de Freitas Leitão, com relatório fiscal às e-fls. 05 a 27, anexos de e-fls. 28 a 97 e cálculos
adicionais às e-fls. 98 a 103, abrangendo as seguintes infrações, caracterizadas para o Exercício
2019 (ano-calendário 2018):
a) dedução indevidas em Livro Caixa das bases de cálculo do IRPF mensal (carnê-
leão) e anual (declaração de ajuste anual), com aplicação de multa de ofício qualificada no
percentual de 150%;
b) multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão;
2.
O crédito tributário em litígio atingia, à época do lançamento, o valor de R$
8.246.713,91, sendo R$ 2.362.870,78 de imposto, R$ 605.131,20 de juros de mora (calculados até
03/2023), R$ 3.544.306,17 de multa proporcional e R$ 1.734.405,76 de multa isolada.
3.
O resumo do feito até o julgamento de 1a. Instância encontra-se
competentemente formalizado no Acórdão prolatado pela autoridade julgadora de piso, às e-fls.
18.272/18.273, expressis verbis:
“(...)
3. No Relatório Fiscal (RF) (fls. 5/27), a autoridade tributária lançadora relata
detalhadamente os fatos que redundaram na lavratura do Auto de Infração,
abaixo os principais temas que serão detalhados no decorrer do julgamento:
3.1 Não poderiam ser deduzidos os valores repassados a terceiros (Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro – “FETJ, FUNDPERJ, FUNPERJ” -, Mútua dos
Magistrados do Estado do Rio de Janeiro – “MÚTUA -, Caixa de Assistência da
associação dos Conselheiros dos Tribunais de Contas do Estado e do Município do
Rio de Janeiro - “ACOTERJ” – e Ofícios Distribuidores – “Distribuição”), porque não
teriam sido computados na receita tributável do Livro Caixa da contribuinte.
3.2 As deduções não teriam respeitado o requisito da “necessidade para a
percepção da receita e para a manutenção da fonte pagadora” (art. 75, III,
RIR/99):
3.2.1 Honorários advocatícios
3.2.2 Despesas diversas
3.2.3 Despesas com drogaria Pacheco
3.2.4 Despesas com assessoria e consultoria
3.2.5 Despesas com manutenção e conservação
Fl. 18374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
4
3.2.6 Despesas bancárias
3.2.7 Despesas com assistência médica
3.2.8 Despesas com locomoção e transporte
3.2.9 Despesas com seguro
3.3 Multa isolada
3.4 Multa Qualificada
4. Devidamente cientificado da autuação em 13/03/2023 (fl. 25), o contribuinte
apresentou em 24/04/2023 a impugnação de fls. 4027/4051 para alegar, em
síntese, que:
4.1 Discorda da análise da fiscalização quanto os valores de FETJ, FUNPERJ,
MÚTUA, ACOTERJ e DISTRIBUIÇÃO;
4.2 Discorda da análise da autoridade fiscal quanto as diversas glosas de dedução
do livro caixa.
4.3 É improcedente cobrança concomitante da multa de ofício e multa isolada.
4.4 É confiscatório a cobrança de multa de 50% concomitantemente multa de
ofício qualificada de 150%.
4.5 Impossibilidade de aplicação da multa qualificada de 150% devido as súmulas
do CARF 14 e 25.
(...)”
4.
Na forma acima mencionada, optou a autoridade julgadora por detalhar as
alegações da contribuinte, específicas a cada rubrica de despesas, quando do julgamento de cada
um dos temas, em voto de e-fls. 18.273 a 18.317. Assim, tais alegações serão oportunamente ora
retomadas, em detalhes: a) ou, a seguir, no âmbito do presente relatório, caso semelhantemente
deduzidas em sede recursal ou b) ou no âmbito do presente voto, caso assim se entenda
pertinente, quando da menção ao julgado de piso.
5.
A impugnação apresentada pelo sujeito passivo (acima brevemente descrita)
foi conhecida e julgada parcialmente procedente pela autoridade julgadora de 1a. instância, na
forma de Acórdão de Impugnação DRJ04 no 104-015.535, de e-fls. 18.269 a 18.317, cuja ementa,
resultado e acórdão são a seguir transcritos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2019
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte, pessoa física, que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, somente pode deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade, as despesas de custeio indispensáveis à percepção da receita
Fl. 18375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
5
e à manutenção da fonte produtora que estejam devidamente comprovadas com
documentação hábil e idônea e escrituradas em Livro Caixa.
LIVRO CAIXA. CARTÓRIO. DESPESAS COM NATUREZA DE INVESTIMENTO.
INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com natureza de investimento, por gerarem bens com vida útil
superior a um exercício, são consideradas como ativo permanente ou aplicações
de capital e, como tais, não são dedutíveis a título de despesas escrituradas em
livro caixa.
LIVRO
CAIXA.
CARTÓRIO.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
DE
ASSESSORIA/CONSULTORIA EM GESTÃO. INDEDUTIBILIDADE.
Os gastos efetuados com o pagamento de assessoria/consultoria em gestão,
contratados pelo cartório, não são dedutíveis da receita decorrente do exercício
da atividade por não configurarem despesas de custeio necessárias à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora.
LIVRO-CAIXA. CARTÓRIO. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE.
ATIVIDADES EXTERNAS. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis as despesas suportadas por titular de serviços notariais e de
registro com transporte e locomoção relacionados à execução das suas
atribuições fora do cartório, inclusive o deslocamento de empregados e
colaboradores para a realização de tarefas externas.
LIVRO-CAIXA. CARTÓRIO. DESPESAS COM EMPREGADOS. CONDIÇÕES DE
DEDUTIBILIDADE. DESTINAÇÃO INDISTINTAMENTE A TODOS OS EMPREGADOS.
Podem ser deduzidas dos rendimentos percebidos pelos titulares dos serviços
notariais e de registro, para efeito de apuração do imposto sobre a renda mensal
e na Declaração de Ajuste Anual, as despesas com vale-refeição, valealimentação
e planos de saúde, desde que destinadas indistintamente a todos os empregados,
comprovadas mediante documentação idônea e escrituradas em livro Caixa.
MULTA DE 150% EXIGIDA JUNTAMENTE COM TRIBUTO. MULTA DE 50% EXIGIDA
ISOLADAMENTE. COBRANÇA CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE.
Cabe a exigência da multa isolada de 50% incidente sobre o valor do imposto
mensal devido a título de carnê-leão que deixar de ser recolhido,
independentemente da multa de ofício incidente sobre o imposto suplementar
apurado em procedimento de ofício.
MULTA QUALIFICADA. REQUISITOS. ASPECTO SUBJETIVO DO INFRATOR.
AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA ESPECÍFICA.
A qualificação da multa não pode atingir aqueles casos em que o sujeito passivo
age de acordo com as suas convicções em virtude de interpretação da legislação,
demonstrando o seu procedimento, visto que resta evidente a falta de intenção
Fl. 18376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
6
de iludir, em nada impedindo a Fiscalização de apurar os fatos e de firmar seu
convencimento
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acordam os membros da 3a TURMA/DRJ04 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo em parte o
crédito tributário em litígio, nos termos do relatório e voto.
6.
Mais especificamente, na decisão de piso, consoante e-fls. 18.316/18.317:
6.1) Houve desqualificação da multa de ofício, reduzindo-a a 75% e
6.2) Reduziu-se o imposto suplementar (código 2904) de R$ 2.362.870,78 para R$
2.274.931,51 e a multa exigida isoladamente (código 6352) de R$ 1.734.405,76 para R$
1.690.436,19, a partir da reversão das glosas referentes:
6.2.1) à rubrica de Despesas com Honorários advocatícios (Coluna 4 de resumo de
e-e-fl. 27 do Relatório Fiscal) e
6.2.2) a valores referentes a pagamentos a estagiários constantes da rubrica de
Despesas Diversas (Coluna 5 daquele resumo de e-fl. 27, aqui em parte, consoante quadro de e-fl.
18.294 da decisão de piso).
7.
Cientificada da decisão de 1a. Instância em 18.07.2024 (e-fls. 18.327), a
contribuinte interpôs, em 24.07.2024 (e-fl. 18.329), Recurso Voluntário de e-fls. 18.330 a 18.366
onde, após pugnar pela tempestividade do Recurso:
a) Alega, inicialmente, que o auto de infração teria sido lavrado com indisfarçável
parcialidade e sem a devida demonstração e comprovação das infrações fiscais, sendo que a
autuação ignora que o IRPF está sujeito ao regime de caixa e glosa despesas reconhecidas como
dedutíveis em inúmeras Soluções de Consulta, algumas proferidas pela própria Administração
Tributária (Cosit) em caráter vinculante;
b) Defende que as glosas correspondentes dos valores repassados a terceiros
(Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – “FETJ, FUNDPERJ, FUNPERJ” –, Mútua dos
Magistrados do Estado do Rio de Janeiro – “MÚTUA” –, Caixa de Assistência da Associação dos
Conselheiros dos Tribunais de Contas do Estado e do Município do Rio de Janeiro – “ACOTERJ” – e
Ofícios Distribuidores – ‘Distribuição”) estão equivocadas, pois eles foram devidamente lançados e
tributados no Livro Caixa, o que autoriza as respectivas deduções. Alega violação à verdade
material e à legislação aplicável, que deveria conduzir a nulidade material e/ou ao cancelamento
do lançamento, na forma que aponta como a seguir constante do recurso;
c) Após resumo do processo até a prolação do Acórdão recorrido, passa a discorrer
sobre as glosas de despesas constantes do Livro Caixa de forma detalhada, consoante a seguir:
Fl. 18377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
7
c.1) Quanto aos valores repassados a terceiros (FETJ, FUNPERJ, MÚTUA, ACOTERJ
E DISTRIBUIÇÃO)
c.1.1) Alega ter demonstrado que: (i) por praticidade e com total neutralidade fiscal,
ao efetuar o registro contábil dos pagamentos efetuados por sua clientela, reconheceu como
rendimento tributável o montante total pago, incluídos, aí, os acréscimos devidos à FETJ,
FUNDPERJ, FUNPERJ, MÚTUA e ACOTERJ, e deduziu os valores respectivos no Livro Caixa quando
os transferiu aos seus reais titulares, mediante o recolhimento das competentes GRERJ; (ii) a
autoridade lançadora, baseada em exame superficial e incompleto, presumiu, equivocadamente,
que em alguns meses não teriam sido contabilizados como rendimentos os valores de terceiros
arrecadados pelo Cartório, pelo que, nestes mesmos meses, seria indevida a sua dedução no Livro
Caixa;
c.1.2) Alega que, indo no detalhe e analisando individualmente os lançamentos
mensais realizados no Livro Caixa, a recorrente, em sua impugnação, comprovou que, em todos os
meses em que efetuou a dedução dos valores repassados a terceiros, os contabilizou como
rendimentos tributáveis, apontando para o teor dos itens 23 a 26 da Impugnação, que torna a
reproduzir em seu Recurso;
c.1.3) Cita que as autoridades julgadoras da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento – DRJ, declaradamente (vide folhas 18.282 a 18.284), após a refazer “as tabelas da
receita líquida elaboradas pela fiscalização (fls. 8/9) para verificar se com essas inclusões,
permaneceria o contribuinte sem omissão de receitas” (e-fl. 18.282), concluíram que, “com as
exclusões dos repasses, o contribuinte apresentaria uma receita líquida de R$ 25.642.485,81
contra R$ 26.398.155,43 informada pelo Tribunal de Justiça do RJ”, pelo que, “portanto, haveria
inclusive omissão de rendimentos” (e-fl. 18.284, item 13.5), o que justificaria a manutenção da
glosa;
c.1.4) Além disso, segundo as autoridades julgadoras, também justificaria a
manutenção da acusação fiscal o fato de a comparação entre “as receitas supostamente recebidas
das GRERJ com as despesas deduzidas de GRERJ” indicar “diferenças significativas entre as receitas
e despesas, que deveriam, em tese, ser iguais, especial analisando os valores mensais” (e-fl.
18.284, item 13.6);
c.1.5) Defende, assim, de início, que o acórdão recorrido manteve a glosa em
questão por fundamento jurídico diverso daquele adotado no auto de infração, violando o art. 18,
§3o, Decreto no. 70.235, de 1972, que estabelece que, quando forem verificadas incorreções,
omissões ou inexatidões de que resultem alteração da fundamentação legal da exigência, deverá
ser lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento complementar. Isso porque há
verdadeira modificação do critério jurídico;
c.1.6) Menciona que, igualmente, o art. 142, do CTN, não deixa qualquer dúvida de
que as autoridades julgadoras não possuem competência para alterar a fundamentação legal da
Fl. 18378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
8
exigência, sendo necessária a lavratura de auto de infração por autoridade lançadora, citando
doutrina que suportaria tal alegação e Acórdão oriundo deste Conselho;
c.1.7) A seguir, alega que a apuração levada a efeito, a seu ver, de forma inovadora,
pelas autoridades julgadoras, assim como a fundamentação por elas adotada para manter a glosa
sobre os valores repassados e devidos a terceiros, baseiam-se num evidente e determinante
equívoco, absoluta e inteiramente incontornável: o valor dos emolumentos informados pela
recorrente, como Tabeliã, à CGJ-TJ/RJ, e por este Órgão informado à autoridade lançadora, é
apurado pelo regime de competência, enquanto os rendimentos tributáveis a título de IRPF estão
sujeitos ao regime de caixa;
c.1.8) Defende que, a partir do teor do art. 140, § 1o, do Código de Normas da
Corregedoria Geral de Justiça – Parte Extrajudicial – TJRJ (que estabelece que o valor referente ao
FETJ deve ser repassado pelo Tabelião ou Notário ao Tribunal de Justiça em 8 dias após a prática
do ato), já se vê que inevitável descasamento temporal entre a data da prática do ato e a data dos
recolhimentos devidos ao Tribunal de Justiça, pois os atos praticados nos oito últimos dias de um
mês somente são computados, pela CGJ-TJ/RJ, no mês imediatamente seguinte;
c.1.9) Alega também não terem sido consideradas a impontualidade e a
inadimplência de seus clientes, essenciais para a definição da ocorrência do fato gerador do IRPF,
porquanto submetido ao regime de caixa e, logo, ao efetivo recebimento dos rendimentos, nos
precisos termos dos artigos 2o e 4o, da Lei 8.134, de 1990, do art. 38, do RIR/99, e do art. 3o, da IN
RFB 1.500. de 2014;
c.1.10) Resumidamente, defende que a suposta “omissão de rendimentos”
extemporaneamente apontada pelas autoridades julgadoras da DRJ foi apurada de forma
flagrantemente equivocada, do mesmo modo que, também, não há qualquer obrigatoriedade de,
mesmo em tese, os repasses feitos ao TJ/RJ serem idênticos à parcela dos rendimentos
reconhecidos no Livro Caixa que que devem ser repassados ao TJ/RJ, pois, como visto, os
primeiros são apurados pelo regime de competência enquanto os rendimentos são reconhecidos
pelo regime de caixa;
c.1.11) Ainda, se insurge contra a afirmação contida no item 13.7 do acórdão
recorrido (e-fl. 18.284), no sentido de que “a fiscalização intimou o contribuinte a justificar as
Receitas Declaradas em DIRPF por diversas vezes (e-fls. 16.317, 16.322, 16.336) e o contribuinte
apenas apresentou uma planilha com valores sem suporte de documentos comprobatórios dos
valores”, pois, no curso do procedimento de fiscalização, foi coletada a documentação de suporte
de todos os lançamentos efetuados no Livro Caixa (e-fls. 290 a 16.310), que dão suporte às
alegações da recorrente e cujo teor probante dos lançamentos que fundamentam essas alegações
jamais foi questionado pelas autoridades lançadoras.
c.2) Quanto à inobservância da Solução de Consulta Cosit 140/2016
c.2.1) A seguir, argumenta que o Acórdão recorrido não teria atentado para o efeito
“vinculante das Soluções de Consulta Cosit no âmbito da RFB”, tendo deixado de empregar a
Fl. 18379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
9
correta acepção ao conceito de “necessidade-utilidade da receita para manutenção da fonte
pagadora”, em dissonância com a Solução de Consulta (SC) Cosit no. 140, de 2016, que
expressamente alberga ao conceito os “dispêndios úteis ou oportunos para a obtenção dos
rendimentos e para a administração da fonte produtora”, na forma que citada pela Solução de
Consulta Interna Cosit (SCI) no. 06, de 2015;
c.2.2) Transcreve o item 16 da referida SCI, bem como a menção, na referida SC, ao
Parecer CST no.1.554, de 1979, onde se reconhece que o termo “necessário” deve ser entendido
tanto como gastos essenciais ou indispensáveis à percepção do rendimento, como também
dispêndios úteis ou oportunos para a obtenção dos rendimentos ou para a administração da
atividade e onde são citadas, de forma meramente exemplificativa, despesas com publicidade,
telefone, recepcionista, como despesas tipicamente administrativas;
c.2.3) Ou seja, a própria RFB reconhece que (i) as despesas de custeio necessárias à
manutenção da fonte produtora da pessoa física não assalariada, de que trata o art. 6o, III, da Lei
8.134, e 1990, e as despesas operacionais da pessoa jurídica são similares e equiparáveis, e (ii) o
conceito de despesas necessárias deve abarcar os dispêndios úteis ou oportunos para a obtenção
(ou majoração) dos rendimentos, bem como para a (simples) administração da atividade;
c.2.4) Cita que o art. 104, § 7o, da IN RFB no. 1500, de 2014, veicula previsão
expressa da dedutibilidade de gastos com contratação de carro-forte para transporte de
numerários por serviços notariais. Ora, é lógico que a contratação de dito serviço não é, sob
nenhuma hipótese, indispensável para a realização da atividade cartorária, mas, por óbvio, tal
contratação é útil e oportuna para a administração da atividade;
c.2.5) Destarte, entende que a partir da evidenciação da utilidade e oportunidade
na realização das despesas, seja para majorar a obtenção de rendimentos ou para apoiar a
administração da atividade, ao se demonstrar que se trata de despesas convenientes ou
proveitosas para a percepção do rendimento, emerge o direito à dedutibilidade e fica clara a
improcedência das glosas efetivadas pela autoridade fiscal e mantidas pelo acórdão recorrido;
c.2.6) Entende que desse entendimento, de caráter vinculante, destoou o acórdão
recorrido, que, como se verifica às folhas 18.284 a 18.288, visto que utilizou apenas o critério da
necessidade, baseado em leitura literal, equivocada e ilegal, dos artigos 75 e 76, do RIR/99, e do
art. 68, do RIR/2018, ignorando a dedutibilidade das despesas que, ainda que não estritamente
necessárias, sejam úteis ou oportunas para a obtenção (ou majoração) dos rendimentos, bem
como para a (simples) administração da atividade.
c.3) Quanto às despesas diversas
c.3.1) Destaca inicialmente que, apesar de o acórdão recorrido afirmar não parecer
ser “impossível, um cartório ter suas operações normais sem café, sem estagiários, sem lanches e
confraternizações” (item 26, e-fl. 18.293), esta glosa envolveu não só essas despesas, mas também
aquelas relacionadas a uniformes para empregado e costura destes, refeições, celulares e
computadores, que inequivocamente e por definição são necessárias, pois é impossível os
Fl. 18380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
10
funcionários de um Cartório trabalharem sem uniforme, sem fazer as devidas refeições e sem
utilizar celulares e computadores;
c.3.2) Alega que, assim, essas despesas especificas, referidas na impugnação (vide
itens 70 a 72), comprovadas no seu Anexo 9 e sobre as quais o acórdão recorrido foi omisso,
devem ter sua glosa afastada em razão de seu evidente caráter necessário, em linha com o
argumentado no item c.2 supra;
c.3.3) Reitera que entende inobservada, pelas autoridades julgadoras da DRJ, o
definido na Solução de Consulta Cosit, na medida em que, expressa e indevidamente, afirma que
somente as despesas necessárias, e não também as úteis, são dedutíveis;
c.3.4) Assim, pugna pela dedução das demais despesas contidas na rubrica, uma vez
que as demais despesas glosadas constantes da rubrica, notadamente aquelas referentes a
lanches, confraternizações e café, bem como as despesas de ornamentação, ainda que não
possam ser qualificadas como necessárias numa visão literal e ultrapassada, deram-se para
manutenção e incremento da atividade do cartório, buscando humanizar o ambiente de trabalho e
torna-lo mais atrativo à clientela e confortável para seus funcionários;
c.4) Quanto às despesas com Drogaria Pacheco
c.4.1) Insurge-se contra a utilização da definição do kit de primeiros socorros
constante da NR 7.5.1 do Ministério do Trabalho, bem como da definição do kit trazida pela
autoridade julgadora de primeira instância. Entende que o argumento da obrigação trazida pela
NR 7.5.1, do Ministério do Trabalho e Emprego, não pode ser afastado com base em mera
definição extraída de blog na internet;
c.4.2) Defende que ambas as definições, apresentadas pelas autoridades
julgadoras da DRJ, contudo, além de não serem de forma alguma vinculantes, ou mesmo oficiais
para fornecer embasamento à glosa de despesas deduzidas, na verdade reforçam o argumento
apresentado na impugnação de que a despesa com drogarias é útil e proveitosa à manutenção da
fonte produtora, devendo, assim, ser reformado o Acórdão neste ponto.
c.5) Quanto às despesas com assessoria e consultoria
c.5.1) Argumenta que, de forma lacônica, sem apresentar nenhuma explicação ou
fundamentação, a autoridade fiscal se resumiu a glosar as despesas, que totalizam a quantia de R$
620.101,78 (seiscentos e vinte mil, cento e um reais e setenta e oito centavos), o que por si só
acarreta a nulidade material da autuação neste particular, por falta de tentativa de demonstração
e consequente comprovação da infração imputada ao contribuinte;
c.5.2) Alega que teve o cuidado de detalhar o objeto de cada um dos contratos que
deram origem às despesas glosadas e que a decisão recorrida com marcada e indevida
superficialidade, mais uma vez ignorando as vinculantes diretrizes da Solução de Consulta Cosit no.
140, de 2016, manteve a autuação fiscal com base no genérico, singelo e insuficiente fundamento
de que “tais despesas não se enquadram no conceito de despesas necessárias à percepção da
Fl. 18381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
11
receita e à manutenção da fonte produtora, logo, não podem ser deduzidos do livro caixa” (item
41, e-fl. 18.297);
c.5.3) Retoma o argumento de que a própria Administração admite deduções de
dispêndios úteis ou oportunos para a obtenção dos rendimentos ou para a administração da
atividade, citando as e-fls. 2.065, 2.107, 2.721, 2.723, 2.938, 2.941, 2.942, 2.943, 3.701 e o Anexo
11 da impugnação, onde elenca as atividades abrangidas na rubrica, defendendo que se
enquadram no conceito de necessidade e, ainda, que estão diretamente correlacionadas e
contribuíram para alavancar e maximizar a eficiência das atividades desenvolvidas pela recorrente,
configurando dispêndios úteis ou oportunos para a obtenção dos rendimentos ou para a
administração da atividade, nos termos da Solução de Consulta Cosit no. 140, de 2016 e das
respostas fornecidas pela RFB às Perguntas 404 e 418 da seção de perguntas e respostas do IRPF
referente ao exercício de 2019, ano-calendário de 2018;
c.5.4) Assim, defende necessária a reforma da glosa também neste ponto.
c.6) Quanto às despesas com manutenção e conservação
c.6.1) Ressalta o caráter, a seu ver, manifestamente contraditório do acórdão
recorrido neste particular, na medida em que: a) se de um lado, de forma genérica e superficial,
simplesmente os gastos em questão configuram aplicação de capital, por outro lado, b) faz
referência e reproduz o item 409 do Manual do IRPF, que expressa e textualmente estabelece que
“são despesas dedutíveis as quantias despendidas na aquisição de bens próprios para consumo,
tais como material de escritório, de conservação, de limpeza e de produtos de qualquer natureza
usados e consumidos nos tratamentos reparos, conservação”, bem como que se considera
“aplicação de capital o dispêndio com aquisição de bens necessários à manutenção da fonte
produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício , e que não sejam consumíveis, isto
é, não se extingam com a sua mera utilização”;
c.6.2) Alega que a contradição, no caso, decorre do fato de a maior parte das
despesas glosadas neste ponto referirem-se, justamente, a materiais de consumo (materiais para
reposição como carimbos autotintados – e-fl. 2692; tinta e materiais para pintura – Anexo 12 da
impugnação). Fora isso, a maior parte das despesas glosadas, tal qual demonstrado na
impugnação (vide itens 84 e 85), não se referiram a quaisquer aquisições, mas sim a serviços de
manutenção, instalação e conservação de equipamentos e dos estabelecimentos onde funcionam
o Cartório.
c.6.3) Repete novamente o argumento de que, ao entender que as referidas
despesas não constituíram despesas de custeio, o acórdão recorrido, tal qual o relatório fiscal,
novamente se apegou a conceito fechado de despesas necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, alheia aos entendimentos já externados pela própria
Administração, que expressamente admite deduções de dispêndios úteis ou oportunos para a
obtenção dos rendimentos ou para a administração da atividade, em linha com a Solução de
Consulta Cosit 140/2016.;
Fl. 18382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
12
c.6.4) Cita especificamente o caso das despesas com manutenção de aparelhos de
ar-condicionado, limpeza e retirada de lixo, as despesas se prestaram inclusive a manter a
salubridade do ambiente e com serviços voltados à segurança dos estabelecimentos, dada a
violência crescente da cidade onde se localizam os estabelecimentos cartoriais;
c.6.5) Pugna, assim, pela reversão das glosas.
c.7) Quanto às despesas bancárias
c.7.1) Ressalta que a exata natureza de cada uma das “despesas bancárias” pode ser
determinada pelo exame dos extratos bancários apresentados no curso do procedimento de
fiscalização e juntados aos autos pela própria autoridade lançadora, às folhas 1.801/16.310,
listando as rubricas que compõem os débitos em tais extratos e registrando que na planilha de
folhas 63 a 85, elaborada pela própria autoridade lançadora, é possível identificar perfeitamente
as despesas bancárias que correspondem a encargos relativos à obtenção de crédito das demais
despesas bancárias;
c.7.2) Entende que a documentação carreada aos autos revela que as “despesas
bancárias” glosadas referem-se, em sua esmagadora maioria, a tarifas cobradas
compulsoriamente pelas instituições bancárias por conta da utilização de conta corrente bancária,
realização de transferências, emissão de cheques, concessão de crédito, emissão, registro e
controle de boletos bancários, emissão de extratos, etc., se tratando, em seu entender, de
despesas absolutamente necessárias para a manutenção e desenvolvimento de qualquer atividade
econômica;
c.7.3) Argumenta que as rubricas de “Tarifa registro de cobrança / tr. tit. pago
vencido” e “Tarifa autoriz cobrança / tit. bx. decurso de prazo”, atestam a impontualidade e
inadimplência sofrida pela recorrente, sendo que a assunção de despesas com juros e encargos
financeiros, se torna necessárias na medida que faz necessário fluxo de caixa para arcar com os
compromissos financeiros oriundos do exercício da atividade. Logo, tais despesas também são
plenamente dedutíveis, porquanto são mais do que “dispêndios úteis ou oportunos para a
obtenção dos rendimentos ou para a administração da atividade”, sendo efetivamente
indispensáveis.
c.8) Quanto às despesas com assistência médica
c.8.1) Quanto ao teor da Solução de Consulta Cosit no. 08, de 2015, que estabelece
que ““somente as despesas com planos de saúde destinadas indistintamente a todos os
empregados podem ser deduzidas dos rendimentos dos titulares de cartório”, entende que o
vocábulo indistintamente se refere à oferta à universalidade dos empregados, mas não
necessariamente à homogeneidade do benefício, colacionando Acórdão deste Conselho a
propósito;
Fl. 18383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
13
c.8.2) Argumenta inequívoco que, além do pagamento em dinheiro, a prestação in
natura de plano de saúde é compreendida no salário, devendo, portanto, ser considerada para
efeitos de custos da fonte pagadora, citando novamente julgado do CARF neste sentido;
c.8.3) Cita que o Parecer Normativo Cosit no. 11, de 1992, utilizado na Solução de
Consulta Interna Cosit no. 06, de 2015, estabelece que “os salários indiretos pagos aos
empregados, quando acrescidos às suas respectivas remunerações, na forma do art. 74, § 1o, da
Lei no. 8.383, de 1991, integram os rendimentos tributáveis da pessoa física e constituem despesas
dedutíveis do empregador, com respaldo no art. 191 do RIR/1980 (art. 299 do RIR/1999)”;
c.8.4) Conclui, assim, que a glosa quanto às despesas com plano de saúde também
se demonstra totalmente insubsistente.
c.9) Quanto às despesas com locomoção e transporte
c.9.1) Defende que, apesar da disposição expressa da legislação tributária no
sentido de indedutibilidade, citada pelo Acórdão recorrido, a dedução das despesas em questão se
justifica em determinadas ocasiões, como é exatamente o caso daquelas associadas a serviços
externos;
c.9.2) Alega que os serviços são prestados fora dos estabelecimentos cartoriais,
ensejando a assunção de despesas não ordinárias, mas que estão diretamente vinculadas à
percepção das receitas da recorrente;
c.9.3) Assim, segue a recorrente, é simplesmente inequívoco que, se tais despesas
não tivessem sido assumidas, os serviços não teriam sido prestados pelo cartório e a renda não
teria sido auferida. Este ponto sequer foi analisado de forma adequada pelo acórdão;
c.9.4) Defende, dessarte, que as despesas em questão foram simplesmente
necessárias para a obtenção do rendimento e que se esse não fosse o entendimento a ser
adotado, em tais situações, a despesa deveria ser abatida do valor pago pelo cliente, para fins de
apuração da receita efetiva, em linha com o conceito de renda previsto na Constituição Federal;
c.9.5) Assim, também requer a reversão da glosa.
c.10) Quanto às despesas com seguros
c.10.1) Esclarece que, por equívoco, havia referenciado, em sua impugnação, a
norma do art. 46 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça – Parte Extrajudicial,
enquanto o correto seria referenciar a norma do art. 43 do referido ato normativo, que trata do
seguro de responsabilidade civil dos titulares de cartórios, com a obrigação de manutenção de
seguro restando mantida pelo art. 43-B então vigente;
c.10.2) Com relação ao seguro de vida para os empregados, para o qual se anexa a
apólice (anexo 1), informa que se trata de obrigação que, nesse caso, decorre de previsão contida
na Convenção Coletiva de Trabalho celebrada entre SINDINORERJ e o SINOREG-RJ, transcrevendo
o art. 14 da referida Cláusula e o art. 104, §5o. da IN RFB no. 1.500, de 2014, que prevê
Fl. 18384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
14
expressamente as previsões contidas em convenções e acordos coletivos de trabalho constituem
obrigações do empregado, configurando “despesas necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora”;
c.10.3) Argumenta, a seguir, que a acusação fiscal que deu origem à glosa da
despesa seria se tratar de “mera liberalidade do contribuinte”, sem questionar sua efetividade
(folha 21), sendo certo que a sua manutenção pelo acórdão recorrido com base em fundamento
jurídico diverso, notadamente o suposto fato de que “o contribuinte não logrou êxito em
comprovar que o seguro foi destinado a todos os funcionários do cartório indistintamente, bem
como não apresentou apólice do seguro para conferência deste juízo da sua conformidade com a
convenção coletiva” (item 71, folha 18.307), configura indevida alteração do fundamento jurídico
do lançamento, em flagrante violação ao art. 18, §3o, Decreto no. 70.235/72, conforme
reconhecido por pacífica jurisprudência do CARF, que inquina de nulidade material os
lançamentos assim mantidos pelas DRJ;
c.10.4) Quanto ao seguro de vida da própria contribuinte, para o qual o acórdão
alega não haver previsão legal, registra que se trata de Tabeliã, sendo que o exercício de funções
notariais, por sua natureza, demanda a contratação de terceiros e assunção de responsabilidades
e custos em nome próprio, emergindo claro que a contratação do seguro em questão é útil e
oportuna para a obtenção dos rendimentos e para a administração da atividade;
c.10.5) Raciocina que o eventual óbito da contribuinte ensejaria o encerramento da
atividade, com o consequente desligamento dos empregados, rescisão de contratos etc.,
demandando valores rescisórios cujo adimplemento passa a ser assegurado pelo contrato de
seguro;
c.10.6) Assim, conclui que as glosas mantidas pelo acórdão recorrido se evidenciam
insubsistentes, devendo ser reconhecida a dedutibilidade das despesas com seguros;
Quanto à concomitância multa isolada/multa de ofício
d) Encerra seu recurso com tópico onde defende a impossibilidade de
concomitância da multa de ofício com a multa isolada por falta de recolhimento mensal do IRPF do
carnê-leão, com base nos seguintes fundamentos:
d.1) Cita Acórdão oriundo da Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdão CSRF no.
9101-005.080), onde se concluiu pela impossibilidade de cobrança concomitante de duas multas
de natureza penal, quais sejam, multas isoladas sobre não recolhimento de estimativas mensais
pela pessoa jurídica e de ofício, para que não haja dupla penalização do contribuinte;
d.2) Defende que tal entendimento deverá ser aplicado ao presente caso, para que
a multa isolada de 50%, que possui natureza penal, seja absorvida pela multa de ofício, também
de natureza penal, com base no corolário da consunção;
d.3) Colaciona entendimentos doutrinários, para alegar que está sendo penalizada
duas vezes por uma mesma infração fiscal, em violação ao princípio non bis in idem. Entende que
Fl. 18385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
15
nem mesmo o fato de as multas aplicadas terem diferentes níveis de gravidade justificaria a
exigência concomitante dessas duas penalidades. Tal alegação não prevalece por imposição do
“princípio da absorção”, pelo qual a penalidade mais grave absorve a menos gravosa;
d.4) Por fim, destaca que a exigência da multa isolada, por falta de recolhimento ou
recolhimento a menor do carnê-leão, só é devida quando o lançamento é efetuado até o
encerramento do corresponde ano-calendário, pois, findo esse, não há mais se falar em
recolhimento dessa antecipação do imposto, mas, apenas, na sua apuração definitiva.
d.5) Por tais razões, a multa isolada deve ser afastada.
e) Assim, requer:
e.1) que seja provido o recurso voluntário e julgado integralmente improcedente o
lançamento inicial.
e.2) Minimamente, e por extremado apego ao princípio da eventualidade, pede-se
que seja determinada a conversão do julgamento em diligência, para confirmar o alegado e o que
consta dos documentos anexos, para ao final acolher as razões recursais.
e.3) Caso assim não se entenda, pede-se, subsidiariamente, que ao menos sejam
acolhidas em parte as alegações recursais, reduzindo-se, no que que couber e for correspondente,
a exigência fiscal questionada.
8.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator
9.
Cientificada da decisão de 1a. Instância em 18.07.2024 (e-fls. 18.327), a
contribuinte interpôs, em 24.07.2024 (e-fl. 18.329), Recurso Voluntário de e-fls. 18.330 a 18.366.
Assim, o pleito é tempestivo e dele conheço. A análise, inclusive quanto às preliminares
levantadas, seguirá a ordem de matérias constante do pleito recursal.
1. Quanto às alegações preliminares da contribuinte
10.
Sem razão a autuada.
11.
Verifica-se que o auto de infração de e-fls. 02 a 04 encontra-se plenamente
fundamentado, consoante relatório de e-fls. 05 a 27 e anexos de e-fls. 28 a 103, nos quais
encontra-se extensivamente descrito o procedimento fiscal, bem assim explicitada a legislação
aplicável que ali se julgou violada pela autuada e as provas obtidas no curso de tal procedimento
fiscal, a embasar a acusação fiscal.
12.
Tais provas, note-se, foram sempre obtidas de forma regular (com o devido
amparo legal) no curso de tal procedimento, aqui abrangidas diversas intimações à autuada e
Fl. 18386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
16
ofícios enviados a órgãos de interesse, sem que se possa cogitar de qualquer ilegalidade ou
parcialidade.
13.
Quanto à alegação de violação a entendimentos manifestados pela
Administração Tributária através de atos administrativos diversos (mais especificamente, Soluções
de Consulta, Solução de Consulta Interna e Pareceres), cediço se tratar de alegação a ser analisada
em sede de mérito do Recurso Voluntário, não se podendo, note-se, confundir a discordância da
autuada quanto ao mérito da autuação/acusação fiscal (a ser analisada a seguir) com a alegada
existência de parcialidade ou falta de demonstração ou de comprovação das infrações imputadas,
todas inexistentes no presente caso, a partir das evidências supra referenciadas.
14.
Ainda, note-se, plenamente respeitado pela autoridade lançadora o art. 10
do Decreto no. 70.235, de 1972, verbis:
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
15.
Dessarte, rejeito as alegações preliminares da recorrente de ilegalidade da
autuação por parcialidade, bem como de violação ao princípio da verdade material pela
autoridade lançadora e, passo, assim, à análise de mérito das demais matérias constantes do
pleito recursal.
2. Dedução de Despesas em Livro-Caixa
2.1 Premissas
16.
Trata-se de matéria recentemente enfrentada por este Colegiado (Acórdão
CARF no. 2.101-003.184, de 23 de julho de 2025), onde restaram estabelecidas premissas para a
dedução das despesas que ora se discute, às quais também acede este relator, embora não fizesse
parte deste Colegiado à época.
17.
Dessa forma, são as seguintes as premissas a serem adotadas no âmbito do
presente voto, em linha com o estabelecido pelo Conselheiro Mário Hermes Soares Campos
(Relator) no julgado mencionado, verbis:
“(...)
Fl. 18387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
17
Nos termos do art. 6o da Lei 8.134, de 1990, uma despesa para ser considerada
como de custeio e, portanto, ser dedutível, deve respeitar quatro requisitos,
cumulativos e indispensáveis:
a) deve estar relacionada com a atividade exercida;
b) deve ser efetivamente realizada no decurso do ano-base correspondente ao
exercício da declaração;
c) deve ser necessária à percepção do rendimento e à manutenção da fonte
pagadora;
d) deve estar escriturada em Livro-Caixa e comprovada com documentação
idônea.
Buscando clarear a conceituação das despesas dedutíveis, sob a ótica do art. 6o,
inc. III, da Lei no 8.134/1990, por meio da Solução de Consulta – SC Cosit no
210/2018, a Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal assim se
manifestou:
(...)
9. A Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, ao tratar das deduções relativas às
despesas escrituradas em livro-caixa na apuração do IRPF de quem recebe
rendimentos de trabalho não assalariado, assim dispõe em seu art. 6o (matriz
legal dos arts. 75 e 76 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 299:
“Lei no 8.134, de 1990:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
(...)
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
(...)”
10. Por sua vez, a IN RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, com as alterações da
IN RFB no 1.756, de 31 de outubro de 2017, ao dispor sobre os rendimentos do
trabalho não assalariado, esclarece que:
“IN RFB no 1.500, de 2014:
(...)
Art. 56. Para a determinação da base de cálculo do recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão), pode-se deduzir do rendimento tributável:(Redação dada
pela Instrução Normativa RFB no 1.756, de 31 de outubro de 2017)
Fl. 18388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
18
I - as parcelas previstas nos incisos I a V do caput do art. 52; e
II - as despesas escrituradas em livro Caixa, observado o disposto no art. 104.
(...)
Art. 104. O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro e os leiloeiros, poderão
deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade
(...)
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB
no 1.756, de 31 de outubro de 2017)
(...)”
(...)
16. Observe-se que a Solução de Consulta Interna (SCI) no 6. de 18 de maio de
2015, analisou o conceito de despesas de custeio, concluindo pela similaridade
entre as despesas de custeio de pessoa física não assalariada e as despesas
operacionais da pessoa jurídica, conforme se pode verificar abaixo:
“16. Neste ponto, calha comentar que, ao analisar a dedutibilidade de despesas de
custeio inerentes aos rendimentos do trabalho não-assalariado, a Cosit, em ao
menos duas oportunidades, embasou-se na “semelhança do que ocorre com as
empresas”, pois o art. 299 do RIR/1999 (art. 191 do RIR/1980) estabelece que “são
operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora”.
(...)
16.3. Essa linha de interpretação conforma-se com o princípio que vem norteando
a elaboração da legislação do imposto sobre a renda, de harmonização da
tributação das pessoas físicas com a das pessoas jurídicas, consoante se verifica
na exposição de motivos da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e na da Lei
no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
16.4. Disso deflui que, para avaliar a possibilidade de dedução dos dispêndios
vinculados aos rendimentos do trabalho não assalariado, em consonância com a
orientação da Cosit, é lícito apoiar-se nos precedentes relativos ao imposto sobre a
renda das pessoas jurídicas.
(...)
17. Consta no art. 299 do RIR/1999, o conceito de despesas operacionais da
pessoa jurídica, como sendo aquelas necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, desde que não computadas nos
custos. Os §§ 1o e 2o dispõem que as despesas necessárias são aquelas pagas ou
incorridas com o objetivo de realizar as operações exigidas pela atividade da
Fl. 18389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
19
empresa, sendo admitidas apenas aquelas usuais ou normais às atividades da
empresa:
“Decreto no 3.000, de 1999
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.” (grifos da transcrição)
18. O Parecer Normativo CST no 32, de 17 de agosto de 1981, esclarece que “o
gasto é necessário quando é essencial a qualquer transação ou operação exigida
pela exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas
com as fontes produtoras de rendimentos. Por outro lado, despesa normal é
aquela que se verifica comumente no tipo de operação ou transação efetuada e
que, na realização do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou
ordinária. O requisito da usualidade deve ser interpretado na acepção de habitual
na espécie de negócio”.1
19. Saliente-se que ambas as exigências não são alternativas, e sim cumulativas,
ou seja, as despesas, além de serem necessárias à percepção da receita, devem
também ser necessárias à manutenção da fonte pagadora, concomitantemente.
20. Dentro dessa ótica, entende-se “despesas de custeio” como aquelas sem as
quais o consulente não teria como exercer o seu ofício de modo habitual e a
contento, como por exemplo, as despesas com aluguel, água, luz, telefone,
material de expediente ou de consumo2.
(...)
Conforme se verifica dos trechos acima reproduzidos da SC Cosit no 210/2018, a
melhor definição das despesas de custeio partiu de conceitos contábeis,
constantes do próprio Regulamento do Imposto sobre a Renda. Também tomado
por referência o Parecer Normativo CST no 32, de 1981, onde esclarece que “o
gasto é necessário quando é essencial a qualquer transação ou operação exigida
pela exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas
com as fontes produtoras de rendimentos. Por outro lado, despesa normal é
aquela que se verifica comumente no tipo de operação ou transação efetuada e

1 Grifo do relator do presente Recurso Voluntário.
2 Grifo do relator do presente Recurso Voluntário.
Fl. 18390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
20
que, na realização do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou
ordinária. O requisito da usualidade deve ser interpretado na acepção de habitual
na espécie de negócio”. Finalmente, foi salientado na solução de consulta, que as
exigências não são alternativas, e sim cumulativas, ou seja, as despesas, além de
serem necessárias à percepção da receita, devem também ser necessárias à
manutenção da fonte pagadora, de forma concomitante.3
(...)”
18.
Ainda, ressalte-se serem tais premissas perfeitamente consistentes com a
aplicabilidade, ao caso que ora se analisa, dos arts. 75 e 76 do RIR/99 e dos arts. 68 e 69 do
RIR/2018 (citados no enquadramento legal da glosa de despesas no auto em questão), cabendo,
ainda, o pleno respeito ao estabelecido pelos art. 73 do RIR/99 e do art. 66 do RIR/20184,
conforme muito bem pontuado pelo acórdão recorrido (e-fl. 18.286), verbis:
“(...)
13.12 Então, as despesas pleiteadas pelo sujeito passivo, mesmo que
consideradas, em tese, dedutíveis, devem ser comprovadas, mediante
documentação hábil e idônea, como determinava o art. 73 e 66 dos já citados
RIR/1999 e RIR/2018, in verbis:
RIR/1999
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
RIR/2018
Art. 66. As deduções ficam sujeitas à comprovação ou à justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o ).
§ 1o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo estabelecido na
intimação, esclarecimentos ou documentos sobre inconsistências ou indícios de
irregularidade fiscal detectados nas revisões de declarações, exceto quando a
autoridade fiscal dispuser de elementos suficientes para a constituição do crédito
tributário.
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou de justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o ).
(...)”
19.
Passo, assim, à luz do conjunto de considerações e normativos acima
expressos, à análise das glosas objeto de questionamento pela recorrente, na ordem em que
apresentadas em recurso.

2.2) Quanto às deduções de Livro-Caixa questionadas

3 Grifo do relator do presente Recurso Voluntário.
4 Também constantes do enquadramento legal do auto de infração.
Fl. 18391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
21
a) Quanto aos valores repassados a terceiros (FETJ, FUNPERJ, MÚTUA, ACOTERJ E
DISTRIBUIÇÃO)
20.
Preliminarmente, quanto à alegação da autuada de que o acórdão recorrido
teria mantido a glosa de acréscimos devidos à FETJ, FUNDPERJ, FUNPERJ, MÚTUA e ACOTERJ5, por
fundamento diverso daquele do auto de infração, com suposta violação ao art. 18, §3o, do Decreto
no. 70.235, de 1972, entendo que não lhe assiste razão.
21.
O que se constata, a partir do acórdão recorrido, é que, quanto aos meses
objeto de glosa da rubrica, o julgador de piso buscou firmar sua convicção acerca da alegação da
contribuinte (de cômputo dos valores repassados nos rendimentos oferecidos à tributação, com
falta de uniformidade de nomenclatura e técnicas contábeis) e, para tal, utilizou de análise
baseada nos elementos constantes dos autos, sem que em nenhum momento se tenha tentado
alterar a fundamentação legal do auto de infração.
22.
O que se constata é que foi elaborada, pelo julgador de 1a. Instância, análise
que produziu evidências contrárias à argumentação da contribuinte, assim, suportando a
fundamentação legal e a motivação do auto de infração (ou seja, a acusação fiscal de não
oferecimento dos rendimentos dos valores repassados a terceiros nos meses objeto de glosa),
acusação (fundamentação/motivação) esta note-se, que nunca restou modificada pela autoridade
julgadora. Veja-se, a propósito, o teor do Acórdão recorrido às e-fls. 18.279 a 18.284:
“(...)
12 A contribuinte reconheceu ter adicionado a receita bruta equivocadamente os
ingressos de valores de terceiros (FETJ, FUNPERJ, MUTUA, ACOTERJ,
DISTRIBUIÇÃO), porém, para manter a neutralidade tributária, deduziu-se dessas
“despesas” no seu livro caixa.
12.1 Entretanto, contesta as glosas efetuadas pela fiscalização em diversos meses,
pois afirma ter considerado em todos os meses os ingressos de terceiros na
receita bruta e, portanto, teria direito de reconhecer as saídas como dedução,
conforme abaixo:
(...)
13 Pois bem.
13.1 Analisando os registros contábeis do livro caixa da Matriz Centro e da filial
Barra da Tijuca, esses apresentam poucas fontes de receita com valores
significativos. Percebe-se, de forma amostral, 4 fontes de receita nos meses de
Janeiro, Fevereiro, Abril, Julho, Setembro, Outubro, e Dezembro:
• valor referente Balcão a vista
• valor referente Pagamento de Escreventes

5 Valores glosados por deduzidos no Livro Caixa sem oferecimento à tributação como rendimentos, segundo
acusação fiscal.
Fl. 18392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
22
• valor referente Pagamento de emolumentos Pessoa Jurídica
• valor referente complemento receita
13.2 Por outro lado, nos meses de Março, Maio, Junho, Agosto e Novembro
também existem 4 fontes de receita, porém em vez da conta “complemento
receita” tem-se a conta “pagamento grerj” com valores próximos em ordem de
grandeza.
• valor referente Balcão a vista
• valor referente Pagamento de Escreventes
• valor referente Pagamento de emolumentos Pessoa Jurídica
• pagamento grerj
13.3 A argumentação do contribuinte de que os lançamentos dos Livros Caixa não
utilizaram nomenclatura e técnicas uniformes tem indícios de materialidade nos
registros contábeis, pois não teria sentido um cartório ter repasses de GRERJ em
alguns meses e em outros não.
13.4 Diante dessa possibilidade, este colegiado refez as tabelas da receita
líquida elaborada pela fiscalização (fls. 8/9) para verificar se com essas
inclusões, permaneceria o contribuinte sem omissão de receitas, conforme
abaixo:
(...)
13.5 Conforme demonstrado acima, com as exclusões dos repasses, o
contribuinte apresentaria uma receita líquida de R$ 25.642.485,81 contra R$
26.398.155,43 informada pelo Tribunal de Justiça do RJ. Portanto, haveria
inclusive omissão de rendimentos.
13.6 Além disso, cotejou-se as receitas supostamente recebidas das GRERJ com
as despesas deduzidas de GRERJ. O quadro comparativo indica diferenças
significativas entre as receitas e despesas, que deveriam, em tese, ser iguais,
especial analisando os valores mensais.
(...)
13.7 Por fim, cabe ressaltar que a fiscalização intimou o contribuinte a justificar
as Receitas Declaradas em DIRPF por diversas vezes (fls. 16.317, 16.322, 16.336)
e o contribuinte apenas apresentou uma planilha com valores sem suporte de
documentos comprobatórios dos valores.6
13.8 Diante do exposto, mantem-se os valores glosados de GRERJ, Mútua/Acoterj
e Distribuição.
(...)”

6 Grifo do relator do presente Recurso Voluntário.

Fl. 18393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
23
23.
Cediço, a partir do acima exposto, que a análise realizada pelo julgador de
piso teve como objeto e resultado estabelecer motivação, com base em elementos constantes dos
autos, para firmar seu livre convencimento, quando do necessário confronto das alegações,
deduzidas em sede de impugnação, com os fundamentos utilizados no auto de infração para a
glosa dos valores passíveis de repasse a terceiros que ora se discute, sem qualquer alteração
destes fundamentos.
24.
Assim, rejeito a alegação do contribuinte de alteração de fundamento
jurídico da autuação e de violação ao art. 18, §3o. do Decreto no. 70.235, de 1972.
25.
Por sua vez, quanto às alegações recursais da autuada de existência de
impropriedade na apuração da autoridade julgadora de 1a. Instância, apuração esta que culminou
na rejeição de sua argumentação de ter oferecido à tributação, nos meses objeto de glosa, os
rendimentos passíveis de repasse a terceiros (FETJ, FUNPERJ, MÚTUA, ACOTERJ, DISTRIBUIÇÃO)
(argumentação constante de itens 21 a 26 da impugnação de e-fls. 16.539 a 16.541), verifico que
se cingem a:
25.1) Existência de inevitável descasamento temporal entre a data da prática do ato
e a data dos recolhimentos devidos ao Tribunal de Justiça, pois os atos praticados nos oito últimos
dias de um mês somente são computados, pela CGJ-TJ/RJ, no mês imediatamente seguinte.
25.2) Não consideração de impontualidade e inadimplência, essenciais para a
definição da ocorrência do fato gerador do IRPF, porquanto submetido ao regime de caixa e, logo,
ao efetivo recebimento dos rendimentos, nos precisos termos dos artigos 2o e 4o, da Lei no.
8.134/90, art. 38, do RIR/99, e art. 3o, da IN RFB no. 1.500/2014.
25.3) Argumentar que, no curso do procedimento de fiscalização, foi coletada a
documentação de suporte de todos os lançamentos efetuados no Livro Caixa (folhas 290 a
16.310), que dão suporte às alegações da recorrente e cujo teor probante dos lançamentos que
fundamentam essas alegações jamais foi questionado pelas autoridades lançadoras.
26.
Quanto a tais alegações, ainda que as conheça, por força da exceção contida
no art. 16, §4o, “c” do Decreto no. 70.235, de 1972, entendo que caberia à contribuinte ter
demonstrado detalhadamente, em sua impugnação e/ou recurso, suas alegações de efetivo
oferecimento à tributação dos valores lançados para todos os meses, ou seja, com detalhamento
individualizado dos montantes que compunham os lançamentos mensais do Livro Caixa, a partir
de documentação-suporte também individualizada, sendo insuficientes:
a) Argumentação baseada em montantes globais mensais lançados no Livro Caixa
(como a deduzida nos itens 21 a 26 da impugnação de e-fls. 16.539 a 16.541) quanto à tese fiscal
de não oferecimento à tributação dos valores referentes aos acréscimos FETJ, FUNPERJ, MÚTUA,
ACOTERJ E DISTRIBUIÇÃO (mais especificamente, de não cômputo como receitas declaradas e
impossibilidade de dedução via Livro Caixa), sem qualquer detalhamento individualizado das
rubricas de receita, necessariamente correlacionado com a documentação suporte também
individualizada, bem como
Fl. 18394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
24
b) Argumentação genérica de discrepância entre os regimes de competência e caixa
(alegada para cada mês objeto de glosa), sem que, note-se, tenha a recorrente produzido, em
sede de Recurso, qualquer elemento detalhado que demonstrasse, de forma exata e com base em
lançamentos individuais e documentação suporte exaustivamente correlacionada, a
inconsistência/incorreção da apuração realizada pela DRJ (apuração esta que, reitere-se, consistiu
em análise, de forma a confirmar ou infirmar a tese da autoridade lançadora, à luz das alegações
produzidas em sede de impugnação).
27.
A propósito, cediço que os montantes apontados nos itens 21 a 26 da
impugnação da autuada e novamente transcritos em seu Recurso somente seriam capazes de
referendar as alegações da contribuinte, tanto no que diz respeito: a) ao oferecimento à
tributação dos valores destinados aos terceiros em análise quanto b) à divergência alegada na
apuração, supostamente decorrente de aplicação dos regimes de competência e caixa, caso
efetivamente detalhados a partir de lançamentos individualizados e respaldados (comprovados)
também de forma individual, além de global, por documentação hábil e idônea, cabendo, ainda, a
correlação individual para fins de comprovação exclusivamente ao contribuinte.
28.
Ou seja, incumbia ao sujeito passivo (e jamais à autoridade julgadora, a
partir de singela menção às provas existentes nos autos) o ônus de produzir tal comprovação,
necessariamente de forma individualizada (e não global), para cada lançamento e documento-
suporte, de forma a desconstituir o lançamento e a apuração da decisão de piso.
29.
Assim se conclui também em linha com o disposto nos arts. 73, caput do
RIR/99 e 66, caput do RIR/2018, e art. 373, II, do CPC/2015, este último subsidiariamente aplicável
ao Processo Administrativo Fiscal, e que, no caso, é cristalino em estabelecer o ônus da prova
incumbente ao contribuinte, verbis:
RIR/99
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o ).
RIR/2018
Art. 66. As deduções ficam sujeitas à comprovação ou à justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o ).
CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
30.
Resumidamente, a partir do acima exposto, o que se constata é que:
a) em sede de impugnação, mais especificamente a recorrente, em itens 21 a 26 de
e-fl. 16.539 a 16.541, se limitou a apontar para os lançamentos globais mensais constantes em
Fl. 18395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
25
livros contábeis, mas, note-se, sem qualquer correlação detalhada (necessariamente
individualizada) com a vasta documentação suporte existente nos autos, de forma demonstrar sua
alegação de oferecimento à tributação dos montantes glosados (a partir de suposta não
uniformidade de técnica e nomenclatura contábil);
b) em sede de Recurso Voluntário, a recorrente, agora ao atacar a fundamentação
da DRJ (repita-se destinada a validar ou infirmar a acusação fiscal de não oferecimento, à luz das
alegações acima, deduzidas em sede de impugnação), se limitou novamente a reprisar a alegação
citada no item “a” supra, agora porém acrescida de: b.1) argumento novamente genérico de
descasamento temporal entre os regimes de caixa e competência, que justificaria eventuais
diferenças e b.2) menção, também genérica, aos elementos de e-fls. 290 a 16.310, uma vez mais
sem a anexação de qualquer análise detalhada, baseada em lançamentos individuais e em
documentação-suporte individual (caso anexada aos autos até a impugnação ou mesmo
eventualmente anexada em sede de recurso), que pudesse ser capaz de infirmar a falta de
tributação, apontada pela acusação fiscal e geradora das glosas e confirmada pela análise da
decisão de piso.
31.
Conclusivamente:
31.1) O contribuinte não se desincumbiu a contento do ônus que lhe é legalmente
imputado pelo art. 373, II, do CPC/2015, de demonstrar em detalhes (repita-se, necessariamente
com base em lançamentos, documentação-suporte e correlação necessariamente
individualizados), sua tese de oferecimento à tributação dos valores destinados aos terceiros
objeto de glosa (FETJ, FUNPERJ, MÚTUA, ACOTERJ E DISTRIBUIÇÃO).
31.2) Assim, de se manter a acusação fiscal, inclusive à luz das evidências utilizadas
como razões de decidir pela decisão de piso (também não infirmadas com base em demonstração
individualizada baseada em documentação suporte correlacionada), sem que a decisão recorrida
tenha alterado, note-se, em momento algum, a acusação fiscal de não tributação dos valores
deduzidos e posteriormente glosados.
32.
À luz do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário quanto ao tema
de glosa de valores repassados a terceiros (FETJ, FUNPERJ, MÚTUA, ACOTERJ E DISTRIBUIÇÃO).
b) Quanto à inobservância à Solução de Consulta (SC) Cosit 140, de 2016
33.
Acerca do tema, esclareça-se à recorrente que:
33.1) À época da lavratura do auto de infração já se encontrava vigente o teor da
Consulta Cosit no. 210, de 2018, posterior à Citada Solução de Consulta Cosit no. 140, de 2016,
devendo assim esta Solução de Consulta Cosit no. 210, de 2018, ser a base a ser adotada para fins
interpretativos de dedutibilidade de despesas, inclusive conforme excertos daquela SC no. 210
constantes das premissas descritas no presente voto.
33.2) Esclareça-se, ainda, à recorrente que os efeitos da alegada Solução de
Consulta Cosit no. 140, de 2016, quando aplicáveis a qualquer sujeito passivo não consulente, se
Fl. 18396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
26
limitam às hipóteses por ela abrangida, quais sejam, os gastos com a contratação de serviços de
carro-forte para transporte de numerário e com vale-transporte efetuados por oficiais de registro,
ambas rubricas estranhas aos presentes autos. Assim se estabelece na forma do art. 9o. da IN RFB
no. 1.396, de 2013, vigente à época de todos os fatos geradores objeto de tributação e,
reproduzido novamente pelo art. 33, II, da IN RFB no. 2.058, de 09 de dezembro de 2021, norma
revogadora da IN RFN no. 1.396 e vigente desde sua publicação (até a presente data), expressis
verbis:
IN RFB 1396/2013
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de
sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito
passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se
enquadre na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade
fiscal, em procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
(Redação do artigo dada pela Instrução Normativa RFB no 1434 DE 30/12/2013).
(grifo nosso)
IN RFB 2058/2021
Art. 33. As soluções de consulta proferidas pela Cosit, a partir da data de sua
publicação:
I - têm efeito vinculante no âmbito da RFB; e
II - respaldam o sujeito passivo que as aplicar, ainda que não seja o respectivo
consulente, desde que se enquadre na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo
da verificação de seu efetivo enquadramento pela autoridade fiscal em
procedimento de fiscalização. (grifo nosso)
33.3) Sem prejuízo de que, porém, na medida em que se constate, por rubrica, que
a dedução pleiteada em sede recursal seja suportada tanto pela SC Cosit no. 140, de 2016, como
pelas premissas ora adotadas (ou seja, no caso de convergência daquela SC no. 140 com as
premissas aqui adotadas), seja defendida posição convergente com aquele normativo.
34. Dessarte, a partir do acima exposto, afasto as alegações da autuada quanto à
violação legal por necessidade de aplicação da SC no. 140, de 2016, seja pela autoridade lançadora
ou pela autoridade julgadora de piso, passando-se à análise das rubricas objeto de
questionamento, item a item e obedecendo-se as premissas já ora especificadas.
c) Quanto às despesas diversas
35.
Além da alegação de necessidade de observância aos ditames da Solução de
Consulta no. 140, de 2016 (já afastada), alega a contribuinte que:
“b) Ainda, as despesas glosadas, notadamente referentes a lanches,
confraternizações e café, bem como as despesas de ornamentação, ainda que não
possam ser qualificadas como necessárias numa visão literal e ultrapassada,
deram-se para manutenção e incremento da atividade do cartório, buscando
Fl. 18397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
27
humanizar o ambiente de trabalho e torná-lo mais atrativo à clientela e
confortável para seus funcionários”
36.
Informa também o contribuinte que tais despesas encontram-se
demonstradas no anexo 9 à impugnação, todavia, tal anexo inexiste nos autos (encerra-se o anexo
8 às e-fl. 17.564 e inicia-se o anexo 10 à e-fl. 17.565).
37.
Assim, na ausência de evidência em contrário produzida pelo sujeito passivo,
tem-se como incontroversa a afirmação fiscal de se estar diante de despesas relativas a plantas
ornamentais, uniformes, costureira, lanches, compra de celulares e computadores, consoante
também respaldado por e-fls. 55 a 57 de anexo ao relatório fiscal.
38.
Da análise das referidas e-fls. 55 a 57 do anexo, não vislumbro nestas
despesas diversas, além das despesas com estagiários (já admitidas pela decisão recorrida) e,
agora, também dos pagamentos efetuados sob o histórico “NET, outras “despesas de custeio”,
assim entendidas, reitere-se, como aquelas sem as quais o recorrente não teria como exercer o
seu ofício de modo habitual e a contento e necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora, como por exemplo, as despesas com aluguel, água, luz, telefone,
material de expediente ou de consumo”
39.
Aqui, a propósito da nova dedutibilidade ora admitida, cabível retomar o
posicionamento desta Turma, também expresso no Acórdão no. 2.101-003.184, de 23 de julho de
2025, e plenamente aplicável, mutatis mutandis, ao caso em questão, visto permanecer a
obrigação de apresentação da DOI vigente até a presente data (tendo sido a IN RFB no. 473, de 23
de novembro de 2004, ali citada, substituída pela IN RFB no. 1.112, de 30 de dezembro de 2010 e,
subsequentemente, pela IN RFB no. 2.186, de 12 de abril de 2024, ambas, porém, mantendo a
obrigação cartorial de entrega da DOI):
“(...)
Já à época do período objeto do lançamento, vigia norma baixada pela Receita
Federal que criou a obrigação acessória, a cargo dos serventuários da justiça
responsáveis por Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e
Documentos, de apresentação mensal da Declaração sobre Operações
Imobiliárias, na espécie, a Instrução Normativa da Receita Federal - IN RFB no 473,
de 23 de novembro de 2004. Conforme o art. 4o de referida IN, a DOI seria
apresentada, sempre por intermédio da Internet, até o último dia útil do mês
subsequente ao da lavratura, anotação, averbação, matrícula ou registro do
documento.
Verifica-se assim, tratar-se de obrigação acessória, criada pela própria
Administração Tributária, que deve ser cumprida mediante transmissão da
declaração por intermédio da Internet. Portanto, havendo norma que, para seu
cumprimento, exige do titular cartorário meios para acesso à rede mundial de
computadores, tal fato, por si só, justifica a contratação de tal serviço, por se
tratar de despesa necessária para efeito de cumprimento de expressa imposição
Fl. 18398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
28
normativa a cargo do contribuinte, cujo descumprimento suscita aplicação de
penalidade, tornando-se assim, necessária à regular exploração da atividade e
manutenção da fonte produtora.
Pelo exposto, deve ser restabelecida a despesa incorrida pelo contribuinte pela
contratação de serviços de conexão à Internet, oferecidos pela Net Virtua.
(...)”
40.
Assim, quanto à rubrica de despesas diversas:
a) de se reconhecer os pagamentos efetuados à NET de e-fls. 55 a 57 como
despesas de custeio;
b) De se manter a glosa das demais despesas, visto que:
b.1)
ou o histórico do Razão de e-fls. 55 a 57 demonstra que se trata de valores
cuja ausência não impactaria o exercício a contento (percepção de receita e manutenção da fonte
produtora) do ofício de tabelião (tais como plantas ornamentais, máquinas de café, despesas com
almoços com clientes ou confraternizações);
b.2)
ou, alternativamente, quanto aos lançamentos constantes dos livros
contábeis da autuada de histórico mais genérico (que, assim, impossibilitam que se constate que
se está diante de despesa de custeio, tal como no caso de pagamentos a NET), a contribuinte não
se desincumbiu minimamente do já citado ônus de comprovação individualizada, ou seja, com
correlação individual à documentação hábil e idônea, de forma a demonstrar que se está diante
de despesa capaz de impactar (impossibilitar) o exercício de suas atribuições notariais e, assim,
necessária à regular exploração da atividade e manutenção da fonte produtora;
b.3)
Aqui, abrangida em tal insuficiência probatória a ausência do citado Anexo 9
à impugnação, ressalte-se, não suprida em sede de Recurso Voluntário, protocolizado sem anexos
(ou seja, quedando silente o contribuinte quanto à inexistência de tal Anexo 9, mesmo diante de
nova oportunidade de manifestação, após o acórdão recorrido);
b.4)
assim, em ambas as hipóteses acima, de se manter as glosas.
41.
Por fim, esclareça-se quanto às despesas com aquisição de computadores
bem como com mobiliário (como cadeiras) que, ainda que, no entender deste relator, possam ser
consideradas como imprescindíveis para a atividade exercida pela serventia cartorial, vinculam-se
à aquisição de itens não consumíveis, cuja vida útil ultrapassa um ano-calendário (constituindo-se,
assim, em aplicação de capital), daí descartando-se seu reconhecimento como despesas de
custeio.
42.
A administração tributária é bastante clara, seja através da Pergunta 409 da
publicação “Perguntas e Respostas ao IRPF”, citadas pela autoridade julgadora de piso (e-fl.
18.300) seja pela informação constante de seu sítio7, ao firmar tal posicionamento, de forma

7 https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda/pagamento/carne-leao/deducoes,
acessão em 20.10.2025.
Fl. 18399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
29
acertada no entender deste relator, com fulcro na distinção contábil existente entre gasto
registrável como ativo (gasto ativável, no qual se enquadram as aplicações de capital) e despesa,
verbis:
“(...)
Compra de bens e direitos
Apenas o valor relativo às despesas de consumo é dedutível no Livro Caixa. Deve-
se, portanto, identificar quando se tratar de despesa de consumo ou de aplicação
de capital.
Considera-se despesa de consumo a compra de bens próprios para consumo e de
produtos de qualquer natureza usados e consumidos em reparos e conservação.
Considera-se aplicação de capital a despesa com aquisição de bens necessários à
atividade profissional, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, e que não
sejam consumíveis, isto é, não se acabem com sua mera utilização, como
equipamentos, mobiliários etc.
(...)”
43.
A partir das considerações acima, reprisa-se ainda, acerca do tema, a
taxatividade do art. 6o da Lei no 8.134, de 1990, que trata das deduções relativas às despesas
escrituradas em Livro-Caixa na apuração do IRPF de quem recebe rendimentos de trabalho não
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora. (grifo nosso)
44.
Portanto, o que se conclui do dispositivo supra é que o legislador optou por
elencar, em detalhes e de forma exaustiva, as hipóteses de dedutibilidade de despesa aplicáveis
aos titulares de registro, limitando-se, no que interessa à rubrica aqui sob análise, às despesas de
custeio, que, como acima exposto, não se confundem com aplicações de capital.
45.
Conclusivamente, quanto ao tema, voto por dar provimento parcial às
alegações da recorrente, para acrescer às deduções já concedidas pela autoridade julgadora de
piso os seguintes valores de pagamentos efetuados sob o histórico “NET, já mensalmente
segregados:
Fl. 18400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
30

d) Quanto às despesas com Drogaria Pacheco
46. Inicialmente, de se registrar que os elementos constantes do anexo 10 (e-fls.
17.581 a 17.631) são meras notas ou comprovantes de pagamento à referida Drogaria, sem que se
possa sequer distinguir quais os produtos ou serviços adquiridos através de tais dispêndios. Tal
fato impossibilita que sequer se tente correlacioná-los com um “kit de primeiros socorros”, como
tenciona a recorrente. Assim, sem reparos o teor do Acórdão recorrido quanto à matéria e cuja
fundamentação aqui se utiliza como razão de decidir, com fulcro no permissivo legal estabelecido
pelo art. 114, §12, I, do RICARF vigente (Portaria MF no. 1634, de 21 de dezembro de 2023),
expressis verbis:
“(...)
O contribuinte extrapola seu direito de dedução utilizando a argumentação de
obrigação trabalhista de ter um kit de primeiros socorros.
32 Numa simples consulta na internet (https://blog.volkdobrasil.com.br/kit-
primeiros-socorros-paraempresa/), verifica-se que um kit de primeiros socorros “é
caracterizado pelo conjunto de materiais usados para a assistência de urgências e
emergências em locais fora das unidades de saúde.”.
33 Claramente, são meios para promover os cuidados imediatos ao colaborador
ferido ou doente no ambiente laboral e, posterior, encaminhamento a unidade
médica.
34 São itens indispensáveis em um kit de primeiros socorros para empresas
instrumentos básicos (tesouras, pinças, termômetros etc.), material para
curativos, produtos antissépticos e esterilizantes e EPI.
35 É importante ressaltar que o kit de primeiros socorros não deve conter
nenhum tipo de medicamento, nem mesmo analgésicos para aliviar a dor. Essa
determinação, em conformidade com a legislação médica brasileira, estabelece
que a prescrição médica é um ato exclusivo de médicos ou de enfermeiros do
trabalho.
Data dispêndio Mês Desp. Custeio
Valor
10/01/2018
jan/18
R$ 268,50
09/02/2018
fev/18
R$ 268,50
12/03/2018
mar/18
R$ 268,50
10/04/2018
abr/18
R$ 268,50
10/05/2018
mai/18
R$ 268,50
14/06/2018
jun/18
R$ 268,50
10/07/2018
jul/18
R$ 276,25
10/08/2018
ago/18
R$ 270,61
10/09/2018
set/18
R$ 270,61
10/10/2018
out/18
R$ 290,13
26/11/2018
nov/18
R$ 290,25
10/12/2018
dez/18
R$ 290,25
Fl. 18401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
31
36 Por fim, o contribuinte apresentou comprovantes de pagamentos e recibos
inservíveis para análise deste colegiado, já que não possuem a descrição dos
produtos. (grifo nosso)
(...)”
47. Desta forma, de se manter a glosa quanto ao tema, negando provimento ao
Recurso Voluntário.
e) Quanto às despesas com Assessoria e Consultoria
48.
Quanto a tais despesas, esclareça-se inicialmente que se limitará a presente
análise à matéria detalhadamente impugnada, assim entendida a cuja documentação contratual
se anexou e correlacionou à contestada glosa, de forma individual, através do anexo 11 à
impugnação de e-fls. 17.632 a 17.757.
49.
No entender deste relator, resta absolutamente incabível que a recorrente,
ao mencionar que tal documentação é “exemplificativa” e/ou que as despesas de assessoria e
consultoria mencionadas são dedutíveis “dentre outras”, queira se eximir do ônus que lhe
incumbe de comprovar individualmente, necessariamente mediante documentação hábil e
idônea, que se está diante de lançamentos de despesas de custeio, a fim de afastar a acusação
fiscal relacionada à rubrica e a consequente glosa, consoante já citado art. 373, II do CPC/2015.
50.
De outra forma, rechaço aqui a possibilidade de que, através de exemplos,
possa se transferir à autoridade julgadora de encontrar, nos autos, através de varredura nos
elementos de prova, despesas que satisfaçam um alegado critério genérico de dedutibilidade, sem
que sequer aponte o contribuinte quais elementos de prova, em detalhes e individualmente,
justificariam como despesa de custeio cada montante glosado contra o qual se insurge.
51.
Assim, a análise dos contratos individualmente apontados, constantes do
anexo 11 de e-fls. 17.632 a 17.757, encontra-se a seguir resumida, em quadro analítico-
explicativo:
Fl. 18402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
32

52.
Note-se, ainda a propósito, ser incontroverso, inclusive diante das evidências
coletadas no quadro acima (e também consoante relatório fiscal, à e-fl. 17), que a glosa em
questão abrange despesas oriundas de: prestação de serviços em comunicação e assessoria de
imprensa; gestão da área administrativa, financeira e de contratos com fornecedores de serviços e
produtos; assessoria em mídias digitais e para estabelecimento de indicadores de desempenho e
sistemas de gestão; implementação de nova política de informática e telefonia; palestras de
conscientização; estabelecimento de mecanismos de medição da contínua implantação das
diversas políticas da empresa, como a ambiental, da qualidade, de saúde, e segurança ocupacional
e de responsabilidade social.
53.
A partir da natureza de tais despesas, conclui este relator também que se
está diante de atividades que não são capazes de impactar (impossibilitar) o exercício regular das
atribuições notariais e, assim, não necessárias à regular exploração da atividade e manutenção da
fonte produtora, ou seja, que não se está, no caso, diante de despesas de custeio.
54.
Ressalto, diante deste indício inicial da natureza das despesas neste item
discutidas, cediço ser minimamente necessário, para a análise detalhada da alegada necessidade
de reversão da glosa (ou seja, para casos que alegadamente pudessem ser excepcionados da
Fl. 18403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
33
conclusão acima), que se estivesse de posse de cada um dos contratos de Assessoria e Consultoria
serem excepcionados, sendo de se notar que:
a) as e-fls. 2065, 2107, 2721, 2723, 2938, 2941, 2942, 2943 e 3701, citadas em
sede de Recurso Voluntário, se limitam a Notas Fiscais, insuficientes para
comprovação de que se está diante de despesa de custeio, uma vez considerada
a descrição anterior natureza do(s) serviço(s) que as originou(aram);
b) Além dos contratos constantes do Anexo 11, já citados e analisados (no quadro
acima), o único contrato constante dos autos que se correlaciona à rubrica de
Despesas de Assessoria e Consultoria, obtido durante o procedimento fiscal é o
realizado com TAM Serviços Gerais Ltda., de e-fls. 16.442 e seguintes, já incluso
no mencionado quadro;
55.
Referenda-se, também, o posicionamento do Acórdão recorrido quanto à
distinção entre despesas de propaganda e assessoria de comunicação/imprensa, verbis:
“(...)
Ressalto que o serviço de assessoria de imprensa e a publicidade/propaganda são
atividades distintas no campo da comunicação, embora ambas busquem
promover uma organização, marca ou pessoa.
43 Enquanto a primeira tem como objetivo gerar e manter uma imagem positiva
da organização ou pessoa na mídia, a segunda busca promover produtos, serviços
ou a marca de forma a aumentar as vendas ou a conscientização do público.
(...)”
56.
Ainda, por fim, reitere-se, uma vez mais, a adoção das premissas constantes
dos itens 15 a 17 do presente voto, com consequente afastamento da alegação de necessária
obediência ao teor da Solução de Consulta Cosit no. 140, de 2016.
57.
Diante de todo o exposto, não tendo sido caracterizadas, na forma acima,
quaisquer das despesas de Assessoria e Consultoria como despesas de custeio, é de se manter o
lançamento, negando-se provimento ao recurso voluntário quanto ao tema.
f) Quanto às despesas com manutenção e conservação
58.
Para análise do presente tópico, preliminarmente de se remeter novamente
ao teor do art. 6o da Lei no 8.134, de 1990, que trata das deduções relativas às despesas
escrituradas em Livro-Caixa na apuração do IRPF de quem recebe rendimentos de trabalho não
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
Fl. 18404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
34
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
59.
Assim, novamente limitada a dedutibilidade de despesas de manutenção e
conservação às despesas de custeio, assim entendidas como aquelas necessárias à percepção da
receita, à manutenção da fonte pagadora e sem as quais o recorrente não teria como exercer o
seu ofício de modo habitual e a contento. Ainda, aqui também necessária a distinção entre
despesas de custeio (que se limitam a itens consumíveis) e valores dispendidos que devam ser
classificados como ativo, por se estar diante de itens não consumíveis, cuja vida útil ultrapassa um
ano-calendário (constituindo-se, assim, em aplicação de capital).
60.
A partir das considerações acima, foi realizada análise individualizada dos
documentos constantes do anexo 12 da impugnação (citado em itens 84 e 85 daquela
impugnação), ou seja, assim se limitando a análise novamente às matérias detalhadamente
impugnadas, rechaçando-se, novamente, que a menção “dentre outras” reverta para a autoridade
julgadora o ônus de detalhamento individualizado de comprovação para fins de desconstituição de
qualquer montante do auto lavrado. O resultado da análise foi o que se segue, rejeitando-se uma
vez mais a necessária obediência à Solução de Consulta Cosit no. 140, de 2016:
a) A maior parte dos comprovantes constantes do anexo 12 (e-fls. 17.759 a 17.808)
ou, ainda, nas folhas expressamente citadas em sede de Recurso revestem-se de duas
características: a) ou são recibos genéricos ou comprovantes de pagamento, sem que se possa
identificar sua exata natureza, seja por Nota Fiscal ou Contrato (e-fls. 17.759, 17.788/17.789,
17.802 a 17.805, 1.950) ou b) são Comprovantes de Pagamento, Recibos ou Notas Fiscais que
demonstram se tratar de benfeitorias (instalações, pessoal/materiais de construção ou
benfeitorias/reformas/aquisição de ativo imobilizado – e-fls. 17.760 a 17.770, 17.774 a 17.777,
17.787, 17.791/17.792, 17.794/17.795, 17.796, 17.806 e 17.808, 2.344 a 2.346, 2.031, 2.179,
2.343, 2.665, 2.692, 3.653/3.654) e, assim, não se tratam de itens consumíveis, dado produzirem
benefício que se estende por mais de um ano-calendário, além da data de dispêndio (aplicações
de capital).
b) Excetuado do disposto no item a) apenas os seguintes documentos constantes do
Anexo 12, que, no entendimento deste Relator, podem ser associados a despesas sem as quais a
recorrente não teria como exercer o seu ofício de modo habitual e a contento, assim, dedutíveis
como despesas de custeio:
b.1) e-fls. 17.771 a 17.773 - dispêndio de R$ 945,00 em 25/10/2018, referente à
manutenção de elevadores; b.2) e-fls. 17.778 - dispêndio de R$ 420,00 em 01/10/2018, referente
à manutenção de ar-condicionado; b.3) e-fls. 17.779 - dispêndio de R$ 1.405,00 em 09/11/20188,

8 Assumiu-se a data de dispêndio como a data de vencimento, diante da ausência de outras evidências.
Fl. 18405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
35
referente à manutenção de ar-condicionado; (b.1, b.2 e b.3 conforme contratos de e-fls. 17.781 a
17.786 e 17.797 a 17.801); b.4) e-fls. 17.780 - dispêndio de R$ 1.405,009 em 03/12/2018, referente
à manutenção de ar-condicionado; b.5) e-fls. 17.790 - dispêndio de R$ 1.405,00 em 19/11/2018,
referente à manutenção de câmeras; b.6) e-fls. 17.793 - dispêndio de R$ 785,00 em 16/10/2018,
referente à manutenção de câmeras; b.7) e-fls. 17.807 - dispêndio de R$ 800,00 em 07/12/2018,
referente à movimentação de livros; b.8) e-fls. 3.682/3.683 - dispêndio de R$ 1.445,00 em
20/03/2018, referente à manutenção de ar-condicionado; b.9) e-fls. 2.217 - dispêndio de R$
273,00 em 15/01/2018, referente à monitoramento de alarme. b.10) e-fls. 2.397 - dispêndio de R$
164,46 em 20/01/2018, referente à monitoramento de alarme; b.11) e-fls. 3.615 - dispêndio de R$
380,00 em 16/03/2018, referente à limpeza de galpão; b.12) e-fls. 3.616 - dispêndio de R$ 40,00
em 16/03/2018, referente à limpeza do cartório; b.13) e-fls. 3.713 - dispêndio de R$ 190,00 em
23/03/2018, referente à limpeza de galpão; b.14) e-fls. 3.714 - dispêndio de R$ 40,00 em
23/03/2018, referente à limpeza do cartório; b.15) e-fls. 3.686 - dispêndio de R$ 164,46 em
20/03/2018, referente à monitoramento de alarme.
61.
A partir do acima exposto, de se dar provimento parcial ao Recurso quanto
ao tema, revertendo-se a glosa dos seguintes itens citados no item b) acima, por se tratar de
despesas de custeio comprovadas:

9 Assumiu-se a data de dispêndio como a data de vencimento, diante da ausência de outras evidências.
e-fl.
Valor do
Dispêndio
Mês
Data
2.217
R$ 273,00
janeiro-18
15/01/2018
2.397
R$ 164,46
janeiro-18
20/01/2018
R$ 437,46
janeiro-18 Total
3.615
R$ 380,00
março-18
16/03/2018
3.616
R$ 40,00
março-18
16/03/2018
3.682/3.683
R$ 1.445,00
março-18
20/03/2018
3.686
R$ 164,46
março-18
20/03/2018
3.713
R$ 190,00
março-18
23/03/2018
3.714
R$ 40,00
março-18
23/03/2018
R$ 2.259,46
março-18 Total
17.778
R$ 420,00
outubro-18
01/10/2018
17.793
R$ 785,00
outubro-18
16/10/2018
17.771 a 17.773
R$ 945,00
outubro-18
25/10/2018
R$ 2.150,00
outubro-18 Total
17.779
R$ 1.405,00
novembro-18
09/11/2018
17.790
R$ 1.405,00
novembro-18
19/11/2018
R$ 2.810,00
novembro-18 Total
17.780
R$ 1.405,00
dezembro-18
03/12/2018
17.807
R$ 800,00
dezembro-18
07/12/2018
R$ 2.205,00
dezembro-18 Total
R$ 9.861,92
Total Geral
ANEXO 12 à Impugnação - Despesas com Manutenção e
Conservação
Fl. 18406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
36
g) Quanto às despesas bancárias
62.
Trata-se de matéria já enfrentada por esse Colegiado, em entendimento
também constante do já citado Acórdão Carf no. 2.101-003.184, que também é aqui adotado, por
refletir o posicionamento deste relator sobre o tema, in verbis:
“(...)
O sistema de protesto e liquidação de títulos por meio dos cartórios é forma usual
utilizada e que se vale do sistema bancário. Por outro lado, não se concebe a
movimentação financeira dos valores auferidos diariamente pelo cartório sem a
intermediação de instituições bancárias, de forma que entendo, no caso da
atividade cartorial, que o gasto incorrido com tarifas bancárias atende aos
requisitos de necessários à percepção da renda e manutenção da fonte
produtora, com especial destaque, pela forma usualmente utilizada para efeito de
pagamento de títulos protestados. (grifo nosso)
(...)”.
63.
Adicionalmente, faço notar que, ainda que a autoridade fiscal tenha feito
menção à utilização de cartões de crédito (anuidades e seguros) e de outras rubricas que
poderiam, assim, se referir a despesas de natureza pessoal e/ou empréstimos contratados, os
anexos produzidos pela própria autoridade lançadora, de e-fls. 63 a 85 (que embasam a glosa em
análise) convencem este relator de que se tratou, de tarifas decorrentes da utilização de conta-
corrente na regular atividade cartorial, com exceção das linhas constantes de e-fls. 63 a 85 onde
houver mencionado em seu histórico, a palavra “encargos”, que remetem a empréstimos
financeiros, não imprescindíveis à percepção de receita e manutenção da fonte produtora.
64.
Assim, de se restabelecer as despesas bancárias e encargos financeiros,
revertendo-se as glosas constantes da coluna (8) de quadro resumitivo de e-fl. 27, com exceção
dos linhas constantes de e-fls. 63 a 85 onde houver mencionado em seu histórico, a palavra
“encargos”, dando-se provimento parcial ao recurso quanto ao tema.
h) Quanto às despesas com assistência médica – Omint Serviços de Saúde
65.
Não discorda este relator que, em linha com o argumentado com o
contribuinte, o requisito a ser obedecido para fins da dedutibilidade da rubrica com despesas
médicas ofertada aos empregados é o de oferecimento indistinto a todos (universalidade),
permitida, assim, a variação da cobertura entre diferentes empregados (rejeitando-se a
necessidade de homogeneidade de cobertura).
66.
Fundamento tal posicionamento em excerto do Voto Vencedor constante do
Acórdão Carf no. 1302-003.611, de 11.06.2019, onde o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado referenciando o voto de lavra do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, assim
estabelece, ressaltando-se aqui a aplicabilidade do art. 299 do RIR/99 também ao presente caso,
consoante já delineado nas premissas ora adotadas:
“(...)
Fl. 18407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
37
Glosas de despesas com plano de saúde de empregados e diretores
[...], concordo com o Relator que deve ser negado provimento ao Recurso
Voluntário quanto às despesas com "check-up", cujos únicos beneficiários eram
os dirigentes da Recorrente (gerentes, diretores, supervisores, controllers), não
estando o benefício disponível para os demais empregados.
Em relação às despesas com planos de saúde, porém, a discussão contém uma
controvérsia adicional que consiste em saber se a expressão "indistintamente"
obriga que os planos de saúde oferecidos a empregados e diretores sejam
exatamente os mesmos.
Não consegui localizar ato normativo expedido pela Receita Federal que trate do
tema e a principal discussão no âmbito das instâncias do contencioso
administrativo tem-se limitado ao caráter de remuneração dos benefícios pagos,
para fins de incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuição
Previdenciária.
Ao tratar do tema, Hiromi Higuchi (Imposto de Renda das Empresas, atualizado
até 15-02-2017, p. 297) opina em sentido contrário à conclusão da autoridade
fiscal:
"Entendemos que a condição de indistintamente está atendida quando os serviços
são extensivos a todos os empregados, ainda que haja diferenciação nos serviços
de acordo com a hierarquia do funcionário.
É comum a empresa, abrindo exceção, pagar vultosa despesa hospitalar de
determinado funcionário. Nesta hipótese, se a empresa não quiser ter problemas
com o fisco, a melhor solução é considerar o pagamento como gratificação que é
totalmente dedutível mas sujeito ao imposto de renda na fonte e à contribuição
previdenciária a cargo do empregador."
De fato, entendo que a discussão é relevante apenas para a configuração do
caráter de remuneração indireta dos dirigentes da pessoa jurídica, para fins de
incidência dos referidos tributos.
Para a questão da dedutibilidade do IRPJ, porém, a exigência de que as despesas
de saúde sejam realizadas por meio do fornecimento do mesmo plano de saúde a
dirigentes e empregados, a meu ver, embora defensável, extrapola os limites
fixados pela legislação. O requisito exigido é a universalidade, não a
homogeneidade do benefício.
Há precedente do CARF neste sentido, conforme Acórdão no 1805.00-064, de 27
de maio de 2009 (Relator Conselheiro Edwal Casoni de Paula Fernandes Júnior),
cujo trecho transcrevo:
"Anote-se que o artigo 300 do RIR/94 estabelece como condição de dedutibilidade
unicamente que os benefícios sejam destinados indistintamente, entendo que esse
requisito é satisfeito quando a destinação se dá a todos os empregados, ainda que
haja diferenciação nos serviços de acordo com a hierarquia do empregado,
Fl. 18408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
38
exatamente como no caso dos autos, em que a própria fiscalização reconhece que
a recorrente manteve planos de saúde a todos os seus empregados, contudo,
dispunham de planos com peculiaridades.
Ora, se a lei silencia acerca da diferenciação na modalidade dos custos é vedado
ao intérprete fazê-lo, ademais disso a dinâmica gerencial de uma empresa impõe
distinções de nível hierárquico, de modo que afasto a glosa pertinente a esse
tópico."
Destaco que, no caso sob análise, para parte dos empregados, ainda que a
Recorrente desejasse, era impossível o fornecimento do mesmo plano por não
haver disponibilidade da Operadora Ulbra no Município da sua Filial (embora
fosse possível fornecer o mesmo plano da Operadora Sul América). Tal fato chama
a atenção ainda para a situação de pessoas jurídicas que atuam em distintos
países. A exigência de fornecimento de um mesmo plano de saúde acabaria por
impedir a dedutibilidade da despesa.
Além disso, é comum que a empregadora exija alguma contrapartida dos
empregados, para o fornecimento do plano. Assim, a exigência de que o plano de
saúde oferecido seja o mesmo para todos os empregados e dirigentes poderia
terminar por inviabilizar o benefício, na medida em que o oferecimento de um
plano mais completo a todos impossibilitaria a contrapartida dos empregados
menos remunerados; e a oferta de um plano de saúde básico a todos resultaria no
desinteresse dos empregados mais graduados e dirigentes.
(...)”
67.
Todavia, ao se tentar aplicar as considerações acima ao caso sob análise, à
luz das alegações da recorrente, o que se observa é que não restou comprovada tal
universalidade, para as despesas com plano de saúde objeto de glosa, ao contrário. Veja-se as
evidências coletadas, competentemente apontadas pela decisão da DRJ (e-fl. 18.303)
“(...)
59 Consoante destacado acima, somente as despesas com planos de saúde
destinadas indistintamente a todos os empregados podem ser deduzidas dos
rendimentos dos titulares de cartório.
60 Por fim, merece destaque o comentário da Autoridade Tributária quanto ao
tratamento dado as despesas médicas próprias do contribuinte:
A contribuinte apresentou os boletos da OMINT sem a identificação dos
nomes dos beneficiários. Os beneficiários são: a contribuinte e mais 4 (quatro)
pessoas não identificadas nas faturas apresentadas pela contribuinte em resposta
aos termos de intimação fiscal. Estão identificadas apenas como T1, F1 e C1.
Concluímos que, além da própria contribuinte (T1), são beneficiários do plano de
saúde seus 3 filhos (F1) e seu cônjuge (C1).
Não constam dependentes na sua Declaração de Ajuste Anual do IRPF 2019.
Fl. 18409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
39
Portanto, relativamente a tais despesas, verifica-se um erro procedimental
da contribuinte que, ao invés de deduzi-las como despesas médicas próprias
diretamente na Declaração de Ajuste Anual do IRPF 2019 (AC 2018), as escriturou,
indevidamente, como despesas dedutíveis no Livro-Caixa da atividade profissional.
Tais despesas estão sendo glosadas pela fiscalização no Livro-Caixa, porém
as despesas com o referido plano de saúde da contribuinte estão sendo
consideradas no ajuste anual do IRPF como dedução de despesas médicas. Ou
seja, estão sendo glosadas como despesas de Livro-Caixa, mas estão sendo
repostas, pela fiscalização, na rubrica correta, ou seja, como despesas médicas o
valor de RS 42.007,56
(...)”
68.
O contribuinte em sua peça recursal, em nenhum momento desconstitui tais
evidências, limitando-se a, além de pugnar pela universalidade, defender em tese a dedutibilidade
da prestação in natura de plano de saúde como custos da fonte pagadora (citando Acórdão Carf)
e, ainda, de planos de saúde como salário indireto, a partir do Parecer Normativo Cosit no. 11, de
1992, Parecer este que, registre-se, mantém a necessidade, para fins de dedutibilidade de
concessão a todos os empregados (aqui rechaçada com base na evidência acima, constante dos
autos).
69.
A partir do exposto, sem reparos o Acórdão recorrido, sendo de se manter a
glosa quanto ao tema, negando-se provimento ao Recurso.
i) Quanto às despesas com locomoção e transporte
70.
Novamente trata-se de matéria já enfrentada por este Colegiado no mesmo
Acórdão 2101-003.184, cujo posicionamento a seguir também se adota:
“(...)
A dedução do IRPF de gastos com transporte pelos titulares de serviços notariais e
de registro, possui expressa vedação na legislação tributária, conforme o § 1o e
alínea “b”, do art. 51 da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001
(vigência à época dos fatos), atual § 1o inciso II, do art.104 da IN RFB no 1500, 29
de outubro de 2014. Confira-se:
Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001:
(...)
Art. 51. O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive o titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro deve registrar as
receitas e as despesas em livro Caixa, podendo deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade, as despesas escrituradas, a saber:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários;
Fl. 18410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
40
II - os emolumentos pagos a terceiros, assim considerados os valores referentes à
retribuição pela execução, pelos serventuários públicos, de atos cartorários,
judiciais e extrajudiciais;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem assim a
despesas de arrendamento;
II - a despesas de locomoção e transporte, salvo, no caso de representante
comercial autônomo, quando o ônus tenha sido deste;
Conforme os comandos normativos acima reproduzidos, somente são dedutíveis
as despesas de transporte e locomoção incorridas pelos representantes
comerciais autônomos, situação que não se coaduna com a atividade cartorial
desenvolvida pelo recorrente, devendo ser mantida a glosa relativa a tais gastos.10
(...)”
71.
Assim, de se manter a glosa, negando-se provimento ao Recurso quanto à
matéria.
j) Quanto às despesas com Seguros
72.
Quanto ao tema, preliminarmente, rejeito a alegação da autuada de
alteração do fundamento jurídico do lançamento decorrente da glosa da rubrica pela decisão de
piso. Assim concluo ao constatar que:
72.1) A liberalidade a que se refere a contribuinte (desde sua impugnação) é
utilizada como mero obter dictum em sede de acusação fiscal, com a autoridade lançadora ali se
referindo a liberalidade de outros dispêndios (e não das despesas de seguros), para fins de mero
contraste. A acusação fiscal é no sentido do seguro de responsabilidade civil profissional e seguro
de vida dos empregados e da contribuinte não poderem ser classificados como despesas de custeio
e do seguro de vida não ter seus valores associados descontados em folha. Veja-se, a propósito, o
Relatório Fiscal, à e-fl. 20:
“(...)
A exceção dos seguros relativos aos imóveis onde são exercidos os trabalhos
profissionais do cartório, os demais seguros (seguro de responsabilidade civil
profissional e seguro de vida dos empregados e da contribuinte) não podem ser
considerados "despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora", posto que não possuem o caráter de
essencialidade, não sendo, portanto, classificadas como despesas dedutíveis no
livro Caixa.

10 Grifo do relator do presente Recurso Voluntário.
Fl. 18411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
41
Embora sejam úteis à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
não se pode dizer que tais despesas sejam despesas necessárias à realização
desses fins, de modo que elas não são dedutíveis.
Especificamente com relação às despesas com seguro de vida dos empregados,
cumpre ressaltar, ainda, que, ao contrário de outros dispêndios relacionados aos
empregados que representam mera liberalidade da contribuinte, tais como
assistência médica e vale refeição, os valores pagos a título de seguro de vida
dos empregados, não tiveram qualquer parcela descontada dos mesmos em
folha de pagamentos, razão pela qual foi glosado o valor total da despesa
deduzida pela contribuinte a este título. (grifo nosso)
(...)”
72.2) O que a autoridade julgadora de 1a. Instância fez foi, a partir de tal
evidência/da acusação fiscal, e, então, à luz da alegação constante dos itens 115 a 117 da
impugnação (e-fl. 16.565) - no sentido de se tratar de seguro de empregados decorrente de
previsão contida na Convenção Coletiva de Trabalho celebrada entre SINDINORERJ e o SINOREG-RJ
- aprofundar a investigação, daí acedendo à acusação fiscal de não se tratar de despesa de custeio
(desnecessidade da despesa), a partir da falta de comprovação documental de que se estava
diante da alegada hipótese prevista no art. 104, § 5o, da IN RFB no. 1.500/14.
72.3) Reproduz-se a seguir o citado dispositivo e o voto condutor quanto ao tema
da decisão de piso.
IN RFB 1500/2014
“Art. 104. (...).
§ 5o Na hipótese de convenções e acordos coletivos de trabalho, todas as
prestações neles previstas e devidas ao empregado constituem obrigações do
empregador e, portanto, despesas necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.”
Acórdão recorrido (e-fls. 18.305/18.306)
“(...)
70
Sobre a contratação de seguro de vida para os empregados, afirma que não
constitui liberalidade, mas obrigação prevista em convenção coletiva, conforme
confirmando em consulta feita por este julgador ao site do SINOREG/RJ.
(...)
71 Porém, o contribuinte não logrou êxito em comprovar que o seguro foi
destinado a todos os funcionários do cartório indistintamente, bem como não
apresentou apólice do seguro para conferência deste juízo da sua conformidade
com a convenção coletiva.
(...)”
Fl. 18412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
42
73.
Sem reparos assim: a) o procedimento da autoridade julgadora de 1a.
instância (que em nenhum momento alterou o fundamento jurídico do lançamento da rubrica); b)
também, sua conclusão de inexistir reversão de glosa a ser efetuada, a partir da falta de
comprovação das despesas de seguros com empregados, seja como conformes aos ditames do art.
104 §5o. da IN RFB no. 1.500, de 2014, seja como despesas de custeio. Daí de se negar provimento
quanto ao pleito de reversão da glosa de despesas alegadamente referentes a seguros de
empregados.
74.
Por sua vez, quanto ao seguro de responsabilidade civil facultativa
notarial/registral, previsto no art. 43, II, “b”, Código de Normas da CGJ/2016, ao examinar em
detalhes o anexo 15 de e-fls. 18.121 a 18.218, verifica-se que, uma vez mais, o contribuinte não se
desincumbiu a contento uma vez mais do ônus de produzir a correlação detalhada e
individualizada entre a) as apólices anexadas aos autos de e-fls. 18.169 a 18.218; b) os
pagamentos de e-fls. 18.120 a 18.166 e 18.251 a 18.266.
75.
Ainda assim, este relator conseguiu verificar que a seguradora constante das
apólices de e-fls. 18.169 a 18.250 trata-se de Chubb Seguros S.A., enquanto os pagamentos de e-
fls. 18.120 a 18.166, 18.251/18.252 e 18.261 a 18.266 foram efetuados a Porto Seguro Cia. de
Seguros Gerais, Prudential Seguros, Sul América Seguros, sem qualquer explicação da autuada
sequer quanto a tal discrepância, quando lhe cabia, em verdade, reitere-se, uma correlação
perfeita individualizada entre cada pagamento, a contabilização da referida despesa e a respectiva
apólice, a fim de que se pudesse cogitar de reverter a glosa, como demandado.
76.
De forma consistente, porém, com tal análise, entendo como comprovados,
e, assim, passíveis de reversão da glosa, os seguintes valores, constantes de e-fls. 18.253 a 18.260
por se ter podido constatar se referirem a seguro obrigatório de responsabilidade civil facultativa
da titular da serventia contratado junto a Chubb Seguros S.A. (vide apólices às e-fls. 18.170 e
18.212), consoante previsto no art. art. 43, II, “b”, Código de Normas da CGJ/2016:

77.
Por fim, referenda este relator o posicionamento do julgador de piso, no
sentido de inexistência de base legal para a dedução de seguro pessoal (seja médico ou de vida)
do livro-caixa da atividade notarial/registral da autuada, a partir de apólice de e-fls. 18.167/18.168
(que não se confunde com o seguro de responsabilidade civil facultativa, já analisado).
78.
Assim, o fato deste seguro, cujas despesas decorrentes são indedutíveis, ter
sido contratado junto à Prudential Seguradora (para os quais também se encontrou pagamentos),
em nada socorre a recorrente quanto à possível reversão de glosa.
Data
Valor dedutível
e-fl.
09/01/2018
R$ 4.783,85 18.257/18.258
08/02/2018
R$ 4.783,85 18.255/18.256
10/03/2018
R$ 4.783,85 18.259/18.260
06/12/2018
R$ 4.783,85 18.253/18.254
Fl. 18413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
43
79.
Dessarte, de se manter as glosas também quanto a esta derradeira rubrica,
com exceção dos pagamentos de e-fls. 18.253 a 18.260, constantes de quadro acima, dando-se
provimento parcial ao Recurso quanto à matéria.
3. Quanto à concomitância da multa de ofício com a multa isolada
80.
Trata-se de matéria já sumulada no âmbito deste Conselho, restando
vinculante assim a este conselheiro a aplicação Súmula CARF no 147, verbis:
Súmula CARF 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
81.
Tal posicionamento sumulado ora adotado pode ser brevemente resumido
através dos seguintes excertos do Acórdão CSRF no. 9202-004.365, onde este relator, inclusive,
participou do Colegiado, tendo acompanhado a Relatora, Conselheira Elaine Cristina Monteiro e
Silva Vieira, que, de forma bastante didática e clara, estabeleceu:
“(...)
Entendo que a questão se resolve na natureza da multa isolada. E, para tanto, é
conveniente examinarmos o que dispõe a Lei no 9.430, de 1996, que previu a
hipótese de sua incidência (na redação anterior à mudança introduzida pela
medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007), a saber:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição.
I –de 75% (setenta e cinco por cento), nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa de mora, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II – 150% (cento e cinqüenta por cento), nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 111o. As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I – juntamente com o tributo ou a contribuição quando não houverem sido
anteriormente pagos;
(...)

11 Lapso de menção, corrigido pelo relator do presente recurso voluntário
Fl. 18414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
44
III – isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento mensal do
imposto (carnê leão) na forma do art. 8o da Lei no. 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de fazêlo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste;
É dizer, o § 1o do art. 44, acima transcrito, não institui uma penalidade nova, mas
apenas a forma de sua incidência, juntamente com o tributo, na hipótese do
inciso I, e isoladamente, nas hipóteses dos demais incisos. O dispositivo que
institui a penalidade é o caput do artigo e seus incisos.
Vejamos que nos termos do inciso III do art. 11 da Lei Complementar 95/1998,
que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e
estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
III - para a obtenção de ordem lógica:
a) reunir sob as categorias de agregação subseção, seção, capítulo, título e livro
apenas as disposições relacionadas com o objeto da lei;
b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou princípio;
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma
enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e
itens.
Ou seja, seguindo essa lógica interpretativa o inciso I do art. 44, especifica o fato
típico ensejador da penalidade: a falta de pagamento ou recolhimento etc. Pelo
simples fato de não ter havido o pagamento do imposto devido não há previsão
de incidência de outra penalidade senão a dos incisos I e II do caput art. 44,
conforme o caso, já que os parágrafos buscam os aspectos complementares à
norma enunciada no caput do artigo. Neste caso, não cabe a aplicação cumulativa
das multa isolada e da multa de ofício.
Nesse sentido, quando se aplica a penalidade duplamente, ou seja, multa isolada
pelo não pagamento da antecipação do carnê-leão, e na exigência do imposto
quando do ajuste anual, estaríamos conferindo outra lógica interpretativa além da
prescrita na própria norma que instituiu a correta elaboração de leis. Sendo assim,
não se pode conferir ao art. 44 e aos incisos do parágrafo 1o, inovações da Lei no.
9.430, interpretação que implique em incidência de gravame inexistente antes da
vigência dos referidos dispositivos.
Ora, a incidência da multa isolada, como no caso específico tratado neste
processo, por falta de recolhimento do carnê leão, não tem outro objetivo senão
o de evitar a formalização de exigência de imposto devido como antecipação do
ajuste anual e que, logo em seguida, seria compensado quando do lançamento do
Fl. 18415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
45
imposto apurado no ajuste. Com a multa isolada, essa dificuldade foi superada,
exigindo-se apenas a multa pelo não pagamento da antecipação, deixando-se
para formalizar a exigência do tributo apenas na apuração do imposto devido no
ajuste anual. Nesse segundo momento, contudo, já não caberia a aplicação da
multa isolada por ausência de recolhimento do carnê-leão e da multa de ofício
exigida conjuntamente com o imposto, face a falta de dispositivo específico que
tipifique a aplicação cumulativa das penalidades.
Já foi objeto de apreciação por este colegiado em outras ocasiões que a Lei no
11.488, de 2007, que, entre outros pontos, alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, instituiu a hipótese de incidência da multa isolada no caso de falta
de pagamento do carnê leão, além da possibilidade de multa de ofício pelo não
recolhimento:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II – de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;"
Referido dispositivo deixa claro, ainda em seus incisos, a tipificação de duas
multas: uma pela falta de recolhimento do tributo devido no ajuste anual, e outra,
isolada, pela falta do pagamento mensal, a título de antecipação.
Porém, este dispositivo aplica-se apenas aos fatos geradores ocorridos após sua
vigência. É que, como ressaltado acima, se antes não havia a possibilidade de
incidência simultânea da penalidade pelo não recolhimento do carnê leão, em
concomitância com a multa de ofício sobre os rendimentos omitidos apurados no
ajuste anual a nova legislação, deixa clara essa possibilidade.
Se da simples leitura do art. 44, I, pudéssemos claramente atribuir a duas multas
ao sujeito passivo (uma pela falta de recolhimento do tributo devido no ajuste
anual, e outra, isolada, pela falta do pagamento mensal, a título de antecipação)
não haveria necessidade de ajustar o texto legal, trazendo dispositivo legal
expresso para tratar da multa isolada.
Aliás essa questão foi retratada em outros julgados deste Conselho, mais
precisamente no Acordão 9202-004.022 de relatoria da ilustre Dra. Maria Helena
Cotta Cardozo, que embora referira-se à legitimidade da concomitância das
multas após a edição da Lei no 9.430, de 1996, com a redação da Medida
Provisória no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.488, de 15/06/2007,
trata em seu conteúdo do caso aqui especificado:
Fl. 18416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
46
Quanto às considerações oferecidas em sede de Contrarrazões, ilustradas por
vasta jurisprudência do CARF, esclareça-se que dizem respeito a exigências
anteriores à legislação ora aplicada, ou seja, aqueles julgados tratam de fatos
geradores anteriores a 1997, proferidos à luz da redação anterior do art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, que efetivamente deixava dúvidas acerca da obrigatoriedade
de imposição das duas multas simultaneamente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do
imposto (carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazêlo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
Entretanto, a ambiguidade da redação anterior foi totalmente suprimida na nova
redação, que é claríssima ao estabelecer duas penalidades para duas condutas
bem específicas, à semelhança do que ocorre com os rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, cuja multa pela falta de retenção por parte da fonte pagadora é
independente da multa pela omissão por parte do beneficiário do rendimento. No
mesmo sentido do posicionamento ora adotado, dentre outros, o Acórdão no
2201-002.718, de 09/12/2015:
"MULTA ISOLADA DO CARNÊLEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A partir da vigência da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007
(convertida na Lei no 11.488/2007), é devida a multa isolada pela falta de
recolhimento do carnê-leão, aplicada concomitante com a multa de ofício pela
falta de recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no ajuste
anual."
Fl. 18417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
47
Isto posto, entendo que até a publicação da MP 351/2007, convertida na lei
11.488/2007, a aplicação cumulativa da multa isolada pela falta de recolhimento
do carnê leão e a aplicação de multa de ofício pelo lançamento do imposto devido
quando do ajuste anual não encontram respaldo na interpretação dos dispositivos
do art. 44, I e § 1o, III da lei 9430 à luz do disposto na Lei Complementar n.
95/1998
(...)”
82.
Assim, como no presente caso se está diante de fatos geradores ocorridos
durante- o ano-calendário de 2018, a aplicação simultânea: a) da multa isolada na hipótese de
falta de pagamento do carnê-leão (50%) e b) da penalidade pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%) já se encontrava respaldada pela Medida Provisória
no 351, de 2007, sendo de se negar provimento ao recurso quanto a este tema.
83.
Por fim, quanto à solicitação de diligência subsidiária, como corolário do
posicionamento já aqui esposado, no sentido de que o ônus da prova, para fins de desconstituição
do auto de infração (ora competentemente instruído e formalizado), incumbiria ao sujeito passivo
(com fulcro no art. 373, II do CPC), resta completamente incabível que se cogite de qualquer
suprimento à eventual insuficiência probatória através de conversão do presente julgamento em
diligência.
84.
Ou seja, no presente caso, uma vez estabelecido que é do contribuinte o
ônus probatório relativo às evidências destinadas à insurgência contra o auto de infração (reitere-
se competentemente instruído e formalizado), não cabe ao Colegiado julgador, através de
conversão em diligência ou retorno na marcha processual, suprir eventual ausência probatória ou
sua insuficiência quando o sujeito passivo não tiver se desincumbido a contento de tal ônus.
85.
A propósito, em situações jurídicas como a presente, quando a lei estabelece
expressamente o ônus probante a qualquer das partes (no caso, ao Contribuinte) e constatada a
inexistência de produção de provas capazes de serem produzidas ou de sua produção insuficiente,
entendo que o livre convencimento motivado do julgador não só pode como deve ser firmado no
sentido de atribuir os consectários legais da não comprovação à parte que não se desincumbe
satisfatoriamente do ônus também legalmente estabelecido.
86.
Nesta hipótese, onde se verifica comprovação falha ou inexistente pela
parte a quem incumbiria tal ônus comprobatório, não se está diante de qualquer tipo de
empecilho ao julgamento que justifique um retorno na marcha processual, encaminhando-se
novamente o processo à autoridade preparadora ou, ainda, a realização de diligência, que resta,
assim, prescindível para que se manifeste o julgador acerca do litígio, decidindo com base nas
evidências presentes nos autos.
87.
Tal posicionamento aqui esposado é amplamente prevalecente no âmbito
deste CARF, conforme jurisprudência que abaixo se exemplifica.
Fl. 18418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
48
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo
objetivo é instruir o processo com as provas que o recorrente deveria produzir em
sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal, quando restar
evidenciado que o mesmo poderia trazê-las aos autos, se de fato existissem.
(Acórdão n°. 102-48.141, sessão de 25/01/2007)
88.
A partir do exposto, voto por também negar provimento à solicitação da
autuada de conversão do julgamento em diligência.
4. Conclusão
89.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e afastar as
preliminares levantadas pela recorrente para, quanto ao mérito, dar-lhe parcial provimento, para
reverter as seguintes glosas efetuadas referentes a despesas constantes de livro caixa (ou seja,
considerando os montantes a seguir como dedutíveis):
a) Despesas diversas com NET:

b) Despesas com manutenção e conservação:
Data dispêndio Mês Desp. Custeio
Valor
10/01/2018
jan/18
R$ 268,50
09/02/2018
fev/18
R$ 268,50
12/03/2018
mar/18
R$ 268,50
10/04/2018
abr/18
R$ 268,50
10/05/2018
mai/18
R$ 268,50
14/06/2018
jun/18
R$ 268,50
10/07/2018
jul/18
R$ 276,25
10/08/2018
ago/18
R$ 270,61
10/09/2018
set/18
R$ 270,61
10/10/2018
out/18
R$ 290,13
26/11/2018
nov/18
R$ 290,25
10/12/2018
dez/18
R$ 290,25
Fl. 18419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721749/2023-37
49

c)
Despesas bancárias: Revertidas as glosas constantes da coluna (8) de e-fl. 27,
com exceção dos linhas constantes de e-fls. 63 a 85 onde houver mencionado em seu histórico, a
palavra “encargos”;
d)
Despesas de seguro de responsabilidade civil facultativa:

É como voto.
Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior

e-fl.
Valor do
Dispêndio
Mês
Data
2.217
R$ 273,00
janeiro-18
15/01/2018
2.397
R$ 164,46
janeiro-18
20/01/2018
R$ 437,46
janeiro-18 Total
3.615
R$ 380,00
março-18
16/03/2018
3.616
R$ 40,00
março-18
16/03/2018
3.682/3.683
R$ 1.445,00
março-18
20/03/2018
3.686
R$ 164,46
março-18
20/03/2018
3.713
R$ 190,00
março-18
23/03/2018
3.714
R$ 40,00
março-18
23/03/2018
R$ 2.259,46
março-18 Total
17.778
R$ 420,00
outubro-18
01/10/2018
17.793
R$ 785,00
outubro-18
16/10/2018
17.771 a 17.773
R$ 945,00
outubro-18
25/10/2018
R$ 2.150,00
outubro-18 Total
17.779
R$ 1.405,00
novembro-18
09/11/2018
17.790
R$ 1.405,00
novembro-18
19/11/2018
R$ 2.810,00
novembro-18 Total
17.780
R$ 1.405,00
dezembro-18
03/12/2018
17.807
R$ 800,00
dezembro-18
07/12/2018
R$ 2.205,00
dezembro-18 Total
R$ 9.861,92
Total Geral
Data
Valor dedutível
e-fl.
09/01/2018
R$ 4.783,85 18.257/18.258
08/02/2018
R$ 4.783,85 18.255/18.256
10/03/2018
R$ 4.783,85 18.259/18.260
06/12/2018
R$ 4.783,85 18.253/18.254
Fl. 18420
DF CARF MF
Original